Tribunal: CARF
Processo: 15504.722891/2012-05
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SONIA DE QUEIROZ ACCIOLY
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2007
RECURSO DE OFÍCIO. NÃO CONHECIMENTO.
Não se conhece do recurso de ofício quando a decisão da DRJ exonera montante inferior ao limite de alçada.
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS OU RESULTADOS. PPR/PLR PARCELA EXTRA. INCIDÊNCIA TRIBUTÁRIA
Integra o salário-de-contribuição a parcela concedida em valores superiores aos apurados de acordo com os instrumentos de negociação celebrados.
SALÁRIO INDIRETO. AUXÍLIO­EDUCAÇÃO.
A concessão de auxílio­educação para custeio de ensino não extensível à totalidade dos segurados empregados e dirigentes da empresa, não se coaduna com a excludente do salário de contribuição exposta no parágrafo 9o, letra t da Lei n.o 8.212/91, consubstanciando, tais valores, em verbas passíveis de incidência contributiva previdenciária.
AUXÍLIO EDUCAÇÃO. REQUISITOS LEGAIS. ENSINO SUPERIOR.
Os valores pagos relativos à educação superior (graduação e pós graduação) podem ser considerados como curso de capacitação e qualificação profissional, quando vinculados às atividades desenvolvidas pela empresa, enquadrando-se, portanto, na hipótese de não incidência prevista no art. 28, § 9o, alínea "t", da Lei 8.212, de 1991, desde que o caráter profissionalizante seja comprovado.
PARCELAS PAGAS NO CONTEXTO DA RELAÇÃO LABORAL. NATUREZA SALARIAL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. INCIDÊNCIA.
Incide contribuições previdenciárias sobre parcelas destinadas aos segurados da Previdência Social a serviço da empresa, pagas com habitualidade e no contexto da relação laboral.
FALTA DE COMPROVAÇÃO DA DEFESA. LANÇAMENTO MANTIDO. RUÍDO
Havendo apresentação deficiente dos documentos relativos ao gerenciamento de riscos, em especial dos mecanismos de controle de EPI para a atenuação do risco ruído, correto lançamento em relação aos trabalhadores expostos ao agente ruído acima dos limites de tolerância de 85 Db, com amparo no artigo 33, § 3o da Lei no 8.212/91.

Inteiro teor:
S2-C 2T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15504.722891/2012-05
Recurso
De Ofício e Voluntário
Acórdão no
2202-010.715 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
07 de maio de 2024
Recorrentes
ANGLOGOLD ASHANTI CÓRREGO DO SÍTIO MINERAÇÃO S.A.

FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2007
RECURSO DE OFÍCIO. NÃO CONHECIMENTO.
Não se conhece do recurso de ofício quando a decisão da DRJ exonera montante
inferior ao limite de alçada.
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS OU RESULTADOS. PPR/PLR PARCELA
EXTRA. INCIDÊNCIA TRIBUTÁRIA
Integra o salário-de-contribuição a parcela concedida em valores superiores aos
apurados de acordo com os instrumentos de negociação celebrados.
SALÁRIO INDIRETO. AUXÍLIO-EDUCAÇÃO.
A concessão de auxílio-educação para custeio de ensino não extensível à
totalidade dos segurados empregados e dirigentes da empresa, não se coaduna
com a excludente do salário de contribuição exposta no parágrafo 9o, letra “t” da
Lei n.o 8.212/91, consubstanciando, tais valores, em verbas passíveis de incidência
contributiva previdenciária.
AUXÍLIO EDUCAÇÃO. REQUISITOS LEGAIS. ENSINO SUPERIOR.
Os valores pagos relativos à educação superior (graduação e pós graduação)
podem ser considerados como curso de capacitação e qualificação profissional,
quando vinculados às atividades desenvolvidas pela empresa, enquadrando-se,
portanto, na hipótese de não incidência prevista no art. 28, § 9o, alínea "t", da Lei
8.212, de 1991, desde que o caráter profissionalizante seja comprovado.
PARCELAS
PAGAS
NO
CONTEXTO
DA
RELAÇÃO
LABORAL.
NATUREZA
SALARIAL.
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
INCIDÊNCIA.
Incide contribuições previdenciárias sobre parcelas destinadas aos segurados da
Previdência Social a serviço da empresa, pagas com habitualidade e no contexto
da relação laboral.
FALTA DE COMPROVAÇÃO DA DEFESA. LANÇAMENTO MANTIDO.
RUÍDO
Havendo apresentação deficiente dos documentos relativos ao gerenciamento de
riscos, em especial dos mecanismos de controle de EPI para a atenuação do risco
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15504.722891/2012-05
Fl. 4455
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-010.715 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.722891/2012-05

ruído, correto lançamento em relação aos trabalhadores expostos ao agente ruído
acima dos limites de tolerância de 85 Db, com amparo no artigo 33, § 3o da Lei no
8.212/91.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso de ofício, e em negar provimento ao recurso voluntário. Votou pelas conclusões a
Conselheira Ana Claudia Borges de Oliveira quanto ao recursovoluntário.
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly- Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Ana Claudia Borges de Oliveira, Thiago Buschinelli Sorrentino e Sonia de
Queiroz Accioly (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário (fls. 4380 e ss) interposto contra decisão da 16a
Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Ribeirão Preto (fls. 4346 e ss) que
manteve em parte a autuação referente as contribuições previdenciárias, parte patronal, GILRAT,
e segurados.

A R. decisão proferida pelo Colegiado de 1a Instância analisou as alegações
apresentadas, abaixo reproduzidas:
Trata-se de crédito lançado contra o contribuinte identificado em epígrafe, relativo ao
período de 01/2007 a 12/2007, compreendendo as contribuições da empresa (artigo 22,
Fl. 4456
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-010.715 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.722891/2012-05

incisos I, e II, da Lei no 8.212/91), contribuições para financiamento do benefício
previsto nos artigos 57 e 58 da Lei no 8.213/91, contribuições da parte dos segurados
(art. 20 da Lei 8.212/91), além da contribuição prevista no artigo 22 §§ 6o, 7o, e 9o da
Lei no 8.212/91 (contribuição devida incidente sobre repasse de recursos à associação
desportiva que mantém equipe de futebol profissional, a título de patrocínio), apurados
nos estabelecimentos abaixo discriminados, conforme consta do relatório fiscal, fls.
115/174:

A fiscalização constatou da análise das folhas de pagamento que os valores pagos sob a
rubrica “004105 – Participação Resultados” são superiores aos apurados de acordo com
os instrumentos de negociação celebrados entre a empresa e a comissão representativa
dos empregados – período 01/2007.
Concluiu a fiscalização que a autuada utilizou-se da rubrica 004105 da sua folha de
pagamentos, denominada “Participação Resultados”, para conceder, além da
Participação nos Resultados acordada com os representantes de seus empregados,
gratificação adicional a todos os seus empregados, concedida independentemente do
atingimento de qualquer meta ou resultado, por mera liberalidade da empresa.
- Levantamento D1 a D4/DA a DD – Bolsas de Estudo - contribuições incidentes sobre
pagamentos a título de Bolsas de Estudo em desacordo com a legislação, discriminados
no Anexo IV.
Segundo a fiscalização a autuada concede subsídio educacional aos empregados de
acordo com o “Programa de Mão Dupla de Aprimoramento Educacional”, constando
fls. 2655/2659, como condição de elegibilidade que o empregado tenha no mínimo um
ano de vínculo empregatício no Grupo para ter a bolsa de estudos aceita.
Além disto, o programa inclui entre os cursos passíveis de subsídio, os de nível
superior, graduação, pós-graduação, mestrado e doutorado, sendo que o custo relativo à
Fl. 4457
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-010.715 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.722891/2012-05

educação superior (graduação e pós-graduação) de que trata o Capítulo IV, art. 43 a 57
da Lei no 9.394, de 1996, integra o salário de contribuição para efeito de incidência de
contribuição previdenciária.
- Levantamento E1/EA – Gratificação de Diretoria - contribuições incidentes sobre
pagamentos a título de gratificações aos diretores empregados, constantes das folhas de
pagamento, rubrica “00740 – Gratificação Diretor”, conforme valores discriminados no
Anexo V.
Da análise das folhas de pagamento, a fiscalização constatou a ocorrência de diversas
gratificações, como nas rubricas “00325 – Gratificação”; “00745 – Gratificação 12%”;
“00730 – Gratificação 8%” e “00660 – Gratificação Sindical”, concluindo que a rubrica
“00740 – Gratificação Diretor” se trata apenas de mais um tipo de gratificação paga pela
empresa e, a despeito do nome convencionado para pagamento desta verba, sua natureza
é salarial, e se constitui em remuneração adicional, paga de forma contumaz.
- Levantamento F1 a F5/FA a FE – FOPAG Aposentadoria Especial - contribuições
incidentes para financiamento da aposentadoria especial
Em relação a alíquota adicional para financiamento da aposentadoria especial dos
trabalhadores que laboram em condições especiais que prejudiquem a sua saúde ou a
integridade física, nos termos do § 6o do artigo 57 da Lei 8.213/91, a autuada não
declarou em GFIP o código de ocorrência para os trabalhadores nesta condição, apesar
de ter reconhecido a existência dos riscos em seu ambiente de trabalho, conforme
documentação apresentada.
A fiscalização constatou nas planilhas elaboradas pela empresa, com base nos dados
contidos nos Programas de Gerenciamento de Riscos, em atendimento ao Termo de
Constatação e Intimação Fiscal no 02 de 24/11/2011, onde são demonstrados, por grupo
operacional, os agentes ambientais reconhecidos e avaliados para o exercício de 2007,
que consta de coluna específica, nas linhas correspondentes aos agentes nocivos
reconhecidos e avaliados, os códigos que devem ser informados no campo Ocorrência
da GFIP.
Confrontando as informações prestadas pela autuada em GFIP com a documentação
apresentada, a fiscalização constatou que diversos segurados empregados laboraram em
condição ensejadora do direito à aposentadoria especial, sem os códigos
correspondentes “02”, “03” ou “04” no campo “Ocorrência” da GFIP, conforme
identificados no Anexo VII do relatório Fiscal, procedendo ao lançamento das
contribuições para financiamento da aposentadoria especial considerando-se os
trabalhadores, identificados nos PGR/ PPP/LTCAT com exposição aos agentes, sílica,
gases tóxicos e calor, acima do limite de tolerância.
- Levantamento G1/GA – FOPAG Aposent Especial Ruído > 85 db - contribuições
incidentes sobre remuneração constante em folha de pagamento relativa a segurados
que laboram em condições que ensejam a concessão de aposentadoria especial – agente
ruído.
De acordo com a fiscalização da análise das Fichas de Controle e Fornecimento de EPI
restou evidenciada a falta de critério e descontrole no seu fornecimento e uso, sem
compromisso com a obrigatoriedade de fornecimento, periodicidade de troca dos
protetores auriculares e/ou abafadores de ruído, dentro dos prazos definidos no quadro
sinóptico de EPI apresentado pela empresa, juntado às fls. 2.661/2.669, retratado no
item 2.1.2.1.1.4.5 do relatório fiscal e demonstrado no Anexo IX.
Pode-se afirmar que o contribuinte, ao não comprovar o fornecimento/reposição de EPI
a seus segurados empregados, de acordo com a periodicidade estabelecida por ele
mesmo, não os protege adequadamente em relação ao agente nocivo ruído acima de 85
dB a que se encontram expostos.
Fl. 4458
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-010.715 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.722891/2012-05

A autuada não apresentou documentos que comprovassem a viabilidade técnica ou
suficiência das Medidas de Proteção Coletiva - MPC, nos termos do item 9.3.5.4 da
NR-09.
Conclui a fiscalização que a empresa deixou de cumprir vários requisitos para que fosse
considerada a atenuação do ruído, por conta da falta de utilização dos EPI
recomendados de acordo com seus Laudos Técnicos ambientais do Trabalho, e sem o
necessário cumprimento de todas as normas previstas na legislação, tornando-o ineficaz
do ponto de vista técnico e legal e não gerando a atenuação especificada, procedendo ao
lançamento das contribuições para financiamento da aposentadoria especial
considerando-se os trabalhadores expostos ao agente ruído acima do limite de tolerância
(85 db) discriminados nos PGR/ PPP/LTCAT apresentados pela empresa.
Não houve retificação das GFIP até o encerramento da ação fiscal.
- Levantamento H1 – Patrocínio Clube Futebol Profissional - contribuição devida
apurada mediante aplicação da alíquota de 5%(cinco por cento) sobre a base de cálculo,
demonstrada no Anexo XIV, incidente sobre repasse de recursos feito pela empresa, a
título de patrocínio, à associação desportiva que mantém equipe de futebol profissional,
não declarado em GFIP, relativo a competência 12/2007.
O fato gerador decorre de pagamento efetuado ao Villa Nova Atlético Clube, a título de
patrocínio, conforme lançamento efetuado em 14/12/2007 na conta contábil,
identificada sob o código e descrição, “21201001-009391” – “22936595/0001- Villa
Nova Atlético Clube”.
Levantamento I1, IA- contribuições da parte dos segurados apuradas no auto de infração
Debcad no 37.349.309-6, conforme discriminado no Anexo VI.
Considerou-se na aplicação da multa o contido no artigo 106, inciso II, “c”, do Código
Tributário Nacional/CTN, quanto à penalidade mais benéfica ao contribuinte, conforme
item 3.2.2 do relatório fiscal e comparativo de multas no Anexo XV.
Foram lavrados na mesma ação fiscal os seguintes autos de infração por
descumprimento de obrigações acessórias, conforme consta do item 2.2.1.1.1. do
relatório fiscal:
-auto de infração Debcad no 37.349.313-4 por ter a autuada apresentado GFIP com
dados não correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias
(CFL 68) constante do processo n° 15504-722.892/2012- 41;
- auto de infração Debcad no 51.016.000-0 – por ter a autuada apresentado GFIP com
incorreções ou omissões (CFL 78), constante do processo 15504-722.895/2012-85;
- auto de infração Debcad no 51.016.003-4 – por ter a autuada apresentado GFIP em
desconformidade com o respectivo Manual de Orientação (CFL 91), constante do
processo 15504-722.895/2012-85.
Em virtude da constatação, em tese, de crime de sonegação de contribuição
previdenciária e de crime contra a ordem tributária, foi formalizada Representação
Fiscal para Fins Penais/RFFP.
Do Grupo Econômico
A autuada pertence a grupo econômico formado pelas empresas abaixo discriminadas,
aplicando-se as disposições contidas no art. 30, inciso IX, da Lei no 8.212/91 e a artigo
495 da Instrução Normativa RFB no 971/2009, sendo cientificadas da exigência
tributária tratada nestes autos e no auto de infração Debcad e 37.349.311-8 (processo
15504.722893/2012-96):
Fl. 4459
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-010.715 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.722891/2012-05

Em petição apartada, fls. 4206, informa que recolheu o montante principal e penalidade
referente ao lançamento relativo as contribuições incidentes sobre verbas de patrocínio
de futebol profissional, conforme guias DARF que junta, requerendo a baixa do referido
débito nos sistemas da Receita Federal do Brasil/RFB.
Em prejudicial de mérito, sustenta a decadência do direito de lançar os créditos relativos
ao período de 01 a 03/2007, considerando-se a Súmula Vinculante no 08 do STF e ainda
que as autuações foram recebidas em 03/04/2012, havendo corrente majoritária na
Fl. 4460
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-010.715 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.722891/2012-05

jurisprudência administrativa pela aplicação do prazo do § 4o do artigo 150 do Código
Tributário Nacional/CTN, no caso da existência de recolhimentos previdenciários,
inclusive na hipótese de não reconhecimento da verba como tributável, como no caso
em questão, transcrevendo excertos de acórdão do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais/CARF.
No mérito, busca demonstrar a impertinência da incidência de contribuição
previdenciária sobre cada rubrica lançada, à exceção do lançamento relativo ao
patrocínio de clube de futebol profissional, cujo recolhimento restará comprovado nos
autos.
Alimentação dos Trabalhadores – Desnecessidade de Adesão ao PAT
Aduz que os tribunais já consolidaram o entendimento da imprescindibilidade da adesão
ao PAT para que a alimentação do trabalhador não sofra tributação previdenciária,
transcrevendo ementas do STJ a respeito, ressaltando que deve ser aplicado ao processo
administrativo o quanto decidido reiteradamente pelas cortes superiores, conforme
artigo 62-A da Portaria no 256/2009 (Regulamento do CARF), devendo ser julgado
insubsistente o crédito tributário em referência em atendimento ao principio da
economia processual.
Participação nos Resultados
Transcreve o § 4o do Termo Aditivo do Acordo Coletivo de Participação nos
Resultados ano 2006 anexado, a demonstrar que no caso do não alcance das metas por
fatores alheios aos empregados, haveria pagamento de um valor adicional respeitando-
se as estipulações autorizadas no programa PLR, o que restou reconhecido como
adequado à previsão legal, conforme item do relatório fiscal que transcreve,
acrescentando que a fiscalização teve acesso às planilhas que confirmam que as metas
de 2006 não foram alcançadas, do que resultaria a aplicação da previsão contida no
referido Termo aditivo, afastando a incidência da tributação previdenciária pois os
pagamentos foram feitos de acordo com o disposto na Lei no 10.101/2000 e
Constituição Federal.
Bolsas de Estudo
Deve ser aplicado idêntico entendimento (Regulamento do CARF) como já explanado
em relação à alimentação do trabalhador, em virtude de decisões judiciais
reconhecendo que a verba destinada aos estudos dos funcionários não tem natureza
salarial, transcrevendo jurisprudência do STJ e TRF da 1a Região a respeito, a
demonstrar que o procedimento da impugnante quanto a não integração desta verba na
base imponível é solidamente fundamentado.
Gratificação dos Diretores
Transcreve itens do relatório fiscal a demonstrar que em nenhum momento houve
comprovação da habitualidade dos desembolsos, tampouco a existência de outras contas
contábeis intituladas como “gratificação” é capaz de comprovar a habitualidade nos
pagamentos para se cogitar da incidência da contribuição previdenciária, ressaltando
que a administração deve emanar seus atos com clareza, a luz do artigo 50 da Lei n°
9.784/99 e artigo 10 do Decreto n° 70.235/72, sendo indispensável a descrição do
campo fático da pretensão fiscal, o que não ocorreu pois não houve descrição do critério
para a caracterização da habitualidade dos desembolsos.
Folha de Pagamento Especial
Não Enquadramento Correto: Ausência de Comprovação
Fl. 4461
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-010.715 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.722891/2012-05

Sustenta que não houve demonstração individualizada para cada empregado para a
aplicação do código de ocorrência em GFIP da condição ensejadora de aposentadoria
especial e, diante da ausência de motivação e contrariedade ao disposto no artigo 10
inciso III, do Decreto no 70.235/72, não há como se validar a autuação, transcrevendo
julgado do TRF da 1a Região sobre nulidade do auto de infração.
Ruído: Aferição Indireta Incabível na Espécie
Alega que a fiscalização utilizou-se de amostragem e da aferição indireta para o
levantamento em epígrafe, o que se confirma pelo relatório de fundamento legal do
débito, ressaltando que a previsão contida no § 6o do artigo 33 da Lei no 8.212/91
somente se aplica em situações excepcionais as quais não se subsume o caso em
questão, pois não foi acusada de deixar de registrar a verdadeira movimentação de
remuneração dos seus segurados, nem do seu faturamento e muito menos do lucro,
sendo portanto impossível a aplicação da aferição indireta nestes autos, transcrevendo
decisões do CARF pela nulidade da autuação quando da utilização incorreta da aferição
indireta, devendo a administração obedecer aos princípios da legalidade e moralidade e
afastar as arbitrariedades, concluindo pela nulidade da presente autuação.
Do Requerimento
Requer ao final o provimento da impugnação, com declaração da decadência referente
às competências 01 a 03/2007, e reconhecimento da total insubsistência do crédito
tributário impugnado.
Juntou documentos: fls. 4233/4251.
É o Relatório.
O Colegiado de 1a Instância examinou as alegações da defesa e manteve em parte
a autuação, em R. Acórdão com as ementas abaixo reproduzidas:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2007
DECADÊNCIA. CRÉDITO PREVIDENCIÁRIO. TERCEIROS.
Aplica-se prazo decadencial de cinco anos contado a partir da ocorrência do fato
gerador na existência de recolhimento parcial do tributo.
LANÇAMENTO
FISCAL.
ALIMENTAÇÃO
IN
NATURA.
PARECER
VINCULANTE.
Cabe revisão de ofício de lançamento de contribuições previdenciárias incidentes sobre
pagamento de alimentação “in natura”, em observância ao Parecer PGFN/CRJ/no
2.117/2011.
LANÇAMENTO FISCAL. PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS OU RESULTADOS.
PARCELA EXTRA.
Integra o salário-de-contribuição a parcela concedida em valores superiores aos
apurados de acordo com os instrumentos de negociação celebrados e
independentemente do atingimento de qualquer meta ou resultado.
LANÇAMENTO FISCAL. VALORES DESPENDIDOS COM A EDUCAÇÃO DO
EMPREGADO. SALÁRIO-DE-CONTRIBUIÇÃO .
O valor despendido pelo empregador com a educação do empregado somente não
integrará o salário-de-contribuição quando se referir à educação básica ou a cursos de
Fl. 4462
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-010.715 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.722891/2012-05

capacitação e qualificação profissionais vinculados às atividades desenvolvidas pela
empresa, e desde que não seja utilizado em substituição de parcela salarial e que todos
os empregados e dirigentes tenham acesso ao mesmo.
GRATIFICAÇÃO A DIRETORES. SALÁRIO-DE-CONTRIBUIÇÃO.
Integra o salário de contribuição o pagamento de verbas a título de gratificação em
razão da comprovação da prática reiterada da empresa em efetuar estes pagamentos.
ALÍQUOTA APOSENTADORIA ESPECIAL. AUSÊNCIA DEMONSTRAÇÃO
INDIVIDUALIZADA. NULIDADE INOCORRÊNCIA.
O lançamento efetuado com base nos documentos apresentados pelo contribuinte,
contendo a discriminação das alíquotas aplicáveis por segurado empregado referente a
exposição a riscos que ensejem a concessão da aposentadoria especial, afasta a alegação
de nulidade.
RECOLHIMENTO APÓS LANÇAMENTO FISCAL.
Recolhimentos efetuados após a lavratura da autuação constituem pagamentos de
valores tidos como incontroversos, configurando a anuência do sujeito passivo à
exigência, não acarretando retificação do lançamento, cabendo sua apropriação ao
crédito pelo setor responsável da Delegacia de jurisdição do sujeito passivo.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Extrai-se do R. Acórdão Recorrido:
Vistos, relatados e discutidos os autos do processo em epígrafe, acordam os membros da
16a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos:
a) considerar procedente em parte a impugnação aos autos de infração Debcad no
37.349.308-8 e no 37.349.309-6, retificando-se o crédito tributário exigido, conforme
Discriminativo Analítico do Débito Retificado/DADR em anexo.
b) recorrer de ofício desta decisão ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais do
Ministério da Fazenda, com base no inciso II do art. 25 e no inciso I do art. 34 do
Decreto no 70.235, de 6-3-1972, c/c o inciso I do art. 366 do Regulamento da
Previdência Social, aprovado pelo Decreto no 3.048, de 06/05/1999.
(...)
Ressalte-se que as empresas pertencentes ao grupo econômico não se manifestaram nos
autos apesar de regularmente intimadas, conforme documentos às fls. 4177, 4180, 4186,
4197 e 4204.
Da matéria não impugnada
O impugnante informa que efetuou o pagamento integral dos créditos apurados no
Levantamento H1 – referente a contribuição devida na competência 12/2007,
estabelecimento CNPJ 40.164.964/0001-90, incidente sobre repasse de recursos feito
pela empresa a título de patrocínio à associação desportiva que mantém equipe de
futebol profissional.
Juntou DARF - código da receita 2408, às fls. 4.207/4.208..
Pleiteou a baixa do referido débito nos sistemas da Receita Federal do Brasil.
Fl. 4463
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-010.715 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.722891/2012-05

Deve-se esclarecer que o pagamento efetuado após a ciência do auto de infração além
de confirmar o acerto do lançamento, não importa em declaração da extinção do crédito
tributário por esta instância administrativa de julgamento, que somente se pronuncia
quando da instauração de contencioso propriamente dito, o que não ocorreu no caso em
questão, uma vez que o impugnante não contesta o referido levantamento apurado no
auto de infração Debcad no 37.349.308-8.
Assim, deve ser reputado como correto o procedimento fiscal de lançar os valores que
deixaram de ser recolhidos antes do início da ação fiscal, juntamente com a multa
cabível por esta omissão.
Por outro lado, os valores recolhidos deverão ser aproveitados a título de redução dos
valores consolidados na quitação do crédito constituído pela fiscalização, mas somente
após a decisão administrativa definitiva neste processo. Após confirmação do
pagamento nos sistemas de arrecadação da Receita Federal do Brasil este deverá ser
apropriado pelo setor competente.
Em conclusão, não houve instauração de contencioso em relação ao Levantamento H1–
competência 12/2007, CNPJ 40.164.964/0001-90, auto de infração Debcad no
37.349.308-8.
Tampouco houve contestação quanto a existência do Grupo Econômico e termos de
sujeição passiva solidária acostados nos autos, considerando-se matéria preclusa nos
termos do artigo 17 do Decreto no 70.235/72 que dispõe sobre o processo administrativo
fiscal no âmbito Federal:
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante
Da Decadência
No entendimento da defesa ocorreu a decadência do direito de lançar referente aos
créditos apurados no período de 01 a 03/2007. Vejamos
É fato que o prazo para a constituição dos créditos da seguridade social é o previsto na
Lei no 5.172, de 25/10/1966 (CTN), e não mais o de que trata o art. 45 da Lei no
8.212/91, tendo em vista a edição da Súmula vinculante no 8, pelo Supremo Tribunal
Federal, nestes termos:
São inconstitucionais o parágrafo único do artigo 5o do Decreto-lei 1569/77 e os
artigos 45 e 46 da Lei 8.212/91, que tratam de prescrição e decadência de crédito
tributário.
Todavia, apesar de não haver dúvidas de que mencionado prazo seja agora de cinco
anos – e não mais dez, como previsto no prejudicado dispositivo da lei de custeio –,
sobra ainda espaço para discussão quanto ao termo inicial desse quinquênio, pois,
enquanto o § 4o do art. 150 do citado código prescreve que ...
(...)
No presente caso, não houve qualquer descrição de dolo, fraude ou simulação, a atrair a
contagem do prazo do artigo 173, inciso I do CTN, e, conforme consulta aos sistemas
da RFB, telas que ora junto, verifica-se que houve recolhimento em todo o período da
apuração (código 2100 - INSS e Terceiros), nos estabelecimentos discriminados no
relatório deste voto, o que resulta na aplicação do prazo decadencial regido pelo artigo
150, § 4o do CTN, contado a partir do fato gerador da exação.
Dessa forma considerando que a ciência do lançamento se deu em 04/2012, os créditos
tributários apurados nas competências de 01 a 03/2007 foram atingidos pela decadência,
devendo ser excluídos com fulcro no artigo 156, inciso V, do CTN.
Fl. 4464
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2202-010.715 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.722891/2012-05

Alimentação dos Trabalhadores – Desnecessidade de Adesão ao PAT
(...)
Como a empresa não estava inscrita no Programa de Alimentação do Trabalhador/PAT,
a fiscalização lançou as contribuições devidas nos Levantamentos A1 a A4/AA a AD,
conforme discriminado no Anexo I e considerando a planilha de custos apresentada
(Anexo I-A)..
Ocorre que a partir da jurisprudência reiterada do STJ a Procuradoria da Fazenda
Nacional emitiu o Parecer PGFN/CRJ no 2.117/2011, aprovado pelo Ministro da
Fazenda em 22/11/2011 (DOU de 24/11/11), autorizando a não interposição de recursos
judiciais de decisões que legitimem a concessão de alimentação in natura, mesmo sem
adesão ao Programa de Alimentação do Trabalhador – PAT, excluindo tais parcelas da
incidência de contribuição previdenciária.
(...)
No presente caso, constata-se na planilha de custos apresentada pela autuada, Anexo I-
A, cujos valores foram considerados base de cálculo de contribuição previdenciária, que
houve fornecimento de lanches e refeições pela empresa GR, e ainda, fornecimento de
auxílio-alimentação, por meio de cupons (ticket refeição, ticket restaurante) pela
empresa Ticket Serviços, conforme notas fiscais juntadas às fls. fls.2.367/2.645.
Constata-se nas folhas de pagamento, fls. 2443/2636, que não houve creditamento de
importâncias a título de auxilio alimentação, somente os descontos da parte dos
segurados.
Por outro lado há previsão do fornecimento da alimentação em Acordo Coletivo
conforme cláusula normativa que transcrevo do Acordo Coletivo 2006/2007 juntado
pela fiscalização, fls. 2401/2427.
LANCHES E REFEIÇÃO
12. Proporcionarão as Empresas lanches a empregados, quando convocados para
prestação de serviços extras, em jornada de trabalho não inferior a quatro horas,
comprometendo-se a regulamentar essa concessão evitando eventuais distorções.
13. Fica mantida aos trabalhadores em atividade no subsolo a concessão de um lanche
no início de cada turno de trabalho e ao fim do mesmo uma refeição servida em
bandejas, em refeitórios apropriados na superfície.
13.1 O fornecimento far-se-á nos termos do Programa de Alimentação do Trabalhador
- PAT - regulamentado pelo Decreto n.0 05, de 14.01.91, mediante desconto automático
em folha de pagamento;
13.2 O direito a alimentação é pessoal e intransferível. Nos setores da Empresa não
abrangidos pelo sistema de refeição em bandejas, o vale refeição será fornecido;
13.3 Aos trabalhadores em atividade na superfície continuará sendo concedida uma
refeição no intervalo de alimentação e durante a jornada, também em bandeja e nos
termos do PAT. (grifei)
Dessa forma, os valores lançados nos levantamentos A1 a A4/AA a AD – Alimentação
do Trabalhador referentes a alimentação concedida in natura devem ser excluídos do
presente auto por força do disposto nos atos normativos acima mencionados, e ainda
com fulcro no artigo 26-A, § 6°, inciso II, alínea "a" do Decreto no 70.235/72.

Fl. 4465
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2202-010.715 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.722891/2012-05

(...)
Conclusão

Ante a todo o exposto, voto no sentido voto no sentido de se conhecer da impugnação
interposta pelo sujeito passivo, pois dotada dos pressupostos legais de admissibilidade,
e, quanto ao mérito julgá-la procedente em parte, retificando-se o crédito tributário
exigido conforme Discriminativo Analítico do Débito Retificado/DADR em anexo.
Cientificado da decisão de 1a Instância, aos 23/05/2014, fls. 4438, o Recorrente
apresentou o presente recurso voluntário em 09/05/2014 (fls. 4380 e ss), insurgindo-se contra o
lançamentos ao fundamento de que:
1 –que diante do não atingimento pleno das metas para o PLR por fatores alheios
aos empregados, observou-se o ajustado, a fim de possibilitar pagamento aos obreiros, respeitado
o limite do programa; que fora observada a lei 10.101/00;
2– os pagamentos a título de educação não se revestem de verbas salarias;
3 – os pagamentos aos Diretores não eram habituais;
4 – há nulidade na autuação relativa a folha de pagamento especial, pela ausência
de comprovação, empregado a empregado, da pertinência de alteração do código;
5 – a aferição indireta no lançamento relativo ao ruído não fora motivada. A
Autoridade Lançadora valeu-se de amostragem e fundamentou A aferição indireta no §6o, do art.
33, da lei 8.212/91.
Busca o cancelamento dos créditos tributários.
Juntou documentos.
Em 24/01/2022, peticionou para solicitar a inserção do processo em pauta de
julgamento.
Esse, em síntese, o relatório.

Voto
Conselheira Sonia de Queiroz Accioly, Relatora.
Recurso de Ofício
Da Admissibilidade
Conforme relatado, a Turma da DRJ recorreu de ofício em razão do afastamento
parcial do crédito tributário, originalmente lançado no valor de R$ 1.392.892,24.
A Portaria MF 2/2023 estabelece no seu artigo 1o que:
Fl. 4466
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2202-010.715 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.722891/2012-05

Art. 1o O Presidente de Turma de Julgamento de Delegacia de Julgamento da Receita
Federal do Brasil (DRJ) recorrerá de ofício sempre que a decisão exonerar sujeito
passivo do pagamento de tributo e encargos de multa, em valor total superior a R$
15.000.000,00 (quinze milhões de reais).
§ 1o O valor da exoneração deverá ser verificado por processo.
§ 2o Aplica-se o disposto no caput quando a decisão excluir sujeito passivo da lide,
ainda que mantida a totalidade da exigência do crédito tributário.
Dessa forma, não se conhece do recurso de ofício, considerando que a decisão da
DRJ exonerou montante inferior ao limite de alçada.
Recurso Voluntário
Sendo tempestivo e preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do
recurso e passo ao seu exame.
Segundo consta do R. Acórdão Recorrido, observa-se que: Em conclusão, não
houve instauração de contencioso em relação ao Levantamento H1– competência 12/2007,
CNPJ 40.164.964/0001-90, auto de infração Debcad no 37.349.308-8. Tampouco houve
contestação quanto a existência do Grupo Econômico e termos de sujeição passiva solidária
acostados nos autos, considerando-se matéria preclusa nos termos do artigo 17 do Decreto no
70.235/72 que dispõe sobre o processo administrativo fiscal no âmbito Federal.
Assim, restaram ao contencioso administrativo tributário a incidência tributária
sobre as rubricas:
 PLR
 Bolsas de estudo
 Gratificação a Diretores
 Folha de pagamento especial
 Ruído
A alegação relativa à nulidade pela ausência de comprovação, empregado a
empregado, da pertinência de alteração do código, é de fato uma insurgência de matéria
probatória e será examinada em capítulo próprio.
Vez que todos os atos que ampararam a ação fiscal ocorreram em conformidade
com as disposições normativas da Secretaria da Receita Federal do Brasil, e tendo a ação fiscal
sido conduzida por servidor competente, em obediência aos requisitos do Decreto no
70.235/1972, e inexistindo prejuízo à defesa, não se há de falar em nulidade do auto de infração
ou da decisão de 1a instância.
1 - pagamento de PLR em valores excedentes ao ajustado
Pois bem, segundo Relato Fiscal, o descumprimento do regramento ao pagamento
de verba isenta decorreu:
Fl. 4467
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2202-010.715 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.722891/2012-05

2.1.1.4.4.2.1 - Da análise da documentação apresentada, concluiu-se que a empresa
cumpriu, no que se refere às formalidades, o previsto na Lei 10.101/2000, que cuida
especificamente dessa participação, pelas seguintes razões: a) existência de instrumento
de negociação entre a empresa e os empregados, com a participação de representantes
dos sindicados e termo de acordo arquivado nas entidades sindicais envolvidas; b)
existência de regras claras e objetivas para o estabelecimento de metas a serem
alcançadas, tanto no que se refere a resultados da empresa quanto a resultados
individuais; c) existência de mecanismos de aferição ligada ao cumprimento do acordo;
d) periodicidade de pagamento de acordo com o previsto na lei.
2.1.1.4.4.2.2 – Entretanto, da análise das folhas de pagamento, constatamos que os
valores comandados sob o código e descrição do evento “004105 – PARTICIPAÇÃO
RESULTADOS” foram feitos em valores superiores aos apurados de acordo com os
instrumentos de negociação celebrados entre a empresa e a comissão representativa dos
empregados – período 01/2007.
(...)
2.1.1.4.4.2.3.1 – Em complemento à declaração retro citada, a empresa elaborou e
apresentou à Fiscalização uma planilha, com identificação de cada trabalhador e
respectiva matrícula, demonstrando o percentual considerado para cálculo e pagamento,
o valor bruto pago de PPR, o percentual concedido pela empresa a todos os empregados
(parcela extra), o Valor do percentual concedido (percentual extra), o percentual sem a
concessão de 0,2 salário e o Valor de PPR pago sem a concessão de 0,2 salário.
2.1.1.4.4.2.4 – Dessa forma, os valores pagos aos empregados acima dos valores
estabelecidos no acordo da PLR, ainda que intitulados de PPR, têm natureza de prêmio
ou de gratificação, uma vez que não foram concedidos segundo critérios definidos no
acordo celebrado, que levam em consideração os resultados da empresa.
2.1.1.4.4.2.4.1 – O que se constatou foi que a auditada utilizou-se da rubrica 004105 da
sua folha de pagamentos, denominada “Participação Resultados”, para conceder , além
da Participação nos Resultados acordada com os representantes de seus empregados,
gratificação adicional a todos os seus empregados, concedida
INDEPENDENTEMENTE do atingimento de qualquer meta ou resultado, por mera
liberalidade da empresa.
2.1.1.4.4.2.4.2 – No presente caso, verifica-se, claramente, que a intenção da empresa
foi conceder a todos os seus empregados um adicional à remuneração, englobando-a
indevidamente como se fosse Participação nos Resultados da empresa, para deixar de
recolher as contribuições devidas incidentes sobre essa gratificação.
2.1.1.4.4.2.4.3 – E essa parcela que excedeu ao estipulado no Termo de Acordo sobre a
PPR, paga indevidamente a esse título, inclui-se no conceito de salário-de contribuição
previsto no artigo 28, I da Lei no 8.212/91 e, por isso, deve sofrer a incidência das
contribuições previdenciárias.
2.1.1.4.4.2.4.4 – Ressalte-se que a tributação incidiu somente sobre a parcela recebida
por cada trabalhador que foi além dos valores estipulados no acordo celebrado com a
comissão de representantes dos empregados da auditada, por não se enquadrar no
previsto no art. 214, § 9o, inciso X do Regulamento da Previdência Social – RPS,
aprovado pelo Decreto no 3.048, de 06 de maio de 1999.
O Recorrente assinala que o programa de PPR foi pago mesmo que não atingidos
os resultados na busca de prestigiar os colaboradores, e pagou dentro do teto estabelecido no
ajuste.
Fl. 4468
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2202-010.715 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.722891/2012-05

O Colegiado de Piso examinou a instrução e, a respeito do pagamento de PPR,
considerou que:
Neste ponto, deve se frisar que não serão abordados neste voto outros aspectos do PLR
2006 (tais como os listados pela fiscalização no item 2.1.1.4.4.2.1 acima transcrito,
dando como cumpridas as formalidades legais) -que não aqueles que motivaram o
levantamento C1 – Participação Lucros e Resultados, qual seja, o pagamento de parcela
em valor superior ao acordado em janeiro /2007.
O argumento da defesa de que havia previsão no Termo Aditivo do Acordo de
Participação nos Resultados quanto ao pagamento de um valor adicional no caso do não
alcance das metas por fatores alheios aos empregados, não se confirma.
Primeiro de se observar que, ao contrário do que diz o impugnante houve sim o
atingimento das metas pelos empregados, ao menos no que toca as metas da Empresa no
total Máximo de 100 pontos, e da Gerência no total Máximo de 60 pontos, pois na
listagem fornecida pela autuada - Anexo III -, constata-se o alcance ao menos de 165
pontos em relação a cada segurado ali discriminado, conforme reproduzo de sua
primeira página:
(...)
Explicitando melhor a situação acima: conforme a cláusula primeira que fixa as
condições gerais para o pagamento do PPR 2006, este seria condicionado ao alcance das
metas conforme parâmetros e limites estabelecidos no acordo, conforme transcrevo:
Acordo Coletivo de Participação nos Resultados ano 2006
CLAUSULA PRIMEIRA - Condições Gerais do Programa AngloGold Ashanti de
Participação nos Resultados (PPR 2006),
O Programa AngloGold Ashanti de Participação nos Resultados baseia-se em
indicadores de resultados conceituados nos Anexo I a IX, que refletem o desempenho
geral da Empresa e o desempenho individual de cada uma das suas Gerências nos
aspectos de qualidade, custo, atendimento, moral e segurança. A cada indicador
corresponde uma meta a ser alcançada, estando o pagamento do valor da participação
dos trabalhadores nos resultados, referente ao ano de 2006, condicionado ao alcance
das metas, conforme parâmetros e limites estabelecidos no presente Acordo.
CLAUSULA SEGUNDA- Indicadores de Resultados da Empresa
Os indicadores de resultados, as metas a serem alcançadas, os intervalos de tolerância
e suas respectivas pontuações para apuração do desempenho geral da Empresa e,
consequentemente, da participação nos resultados para o ano de 2006 ficam definidos
no Anexo I. Os resultados apurados pela Empresa valerão no máximo 100 pontos.
CLAUSULA TERCEIRA- Indicadores de resultados das Gerências
Os indicadores de resultados, as metas a serem alcançadas, os intervalos de tolerância
e suas respectivas pontuações para apuração do desempenho de cada Gerência e,
consequentemente, da participação nos resultados para o ano de 2006 ficam definidos
nos Anexos II, III, IV, V, VI e VI para apuração da participação nos resultados válida
para o ano de 2006. Os resultados apurados por Gerência valerão no máximo 60
pontos.
CLAUSULA QUARTA - Desafios
Os desafios, as metas a serem alcançadas, os intervalos de tolerância e suas
respectivas pontuações para apuração, consequentemente, da participação nos
Fl. 4469
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 2202-010.715 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.722891/2012-05

resultados para o ano de 2006 ficam definidos no Anexo VII, para apuração nos
resultados válida para o ano de 2006. Os resultados apurados valerão no máximo 40
pontos
CLÁUSULA QUINTA - Dos Valores a Serem Pagos
O valor a ser pago a cada empregado será aquele resultante da soma dos pontos
obtidos pelo atendimento das metas da Gerência e da Empresa, conforme Anexo VIII,
no limite máximo de 1,6 (um vírgula seis) salários-base, o qual poderá ser acrescido de
0,4 (zero virgula quatro) salários base, se atingida a meta específica prevista na
Cláusula Quarta
(...)
Parágrafo Terceiro:
O não alcance das metas pela Gerência e pela Empresa, não dará direito ao
pagamento da participação nos resultados aos empregados. (grifei)
Depreende-se da leitura das cláusulas do Acordo Coletivo PLR 2006 que a condição
para o pagamento de PLR seria o alcance conjunto das metas da Empresa no total
máximo de 100 pontos e da Gerência no total máximo de 60 pontos, podendo ser
concedido percentual extra (0,4 salários base) caso atingidas as metas previstas na
cláusula quarta Desafios no total máximo de 40 pontos.
Pois bem, verifica-se no Anexo III, que foram concedidos 20 pontos a mais para todos
os empregados (0,2 salário), o que foi considerado pagamento extra pela fiscalização, e
assim justificado pela autuada em resposta, fl. 2442, a Termo de Intimação fiscal:
“Ref.: Declaração da concessão de PPR 2006
Em atenção ao solicitado, informamos que referente aos resultados do PPR, obtidos no
ano de 2006, a Anglogold Ashanti decidiu conceder aos empregados, em caráter
excepcional, 0,2 salário a mais de participação. Ou seja, aos resultados apurados no
PPR, foi acrescido desse percentual em todas as áreas. Esta ação foi pautada nos
resultados alcançados em 2006, mesmo diante dos desafios operacionais da Expansão
Cuiabá e Queiroz (que seguramente impactaram toda a empresa). Merecendo destaque
os bons índices de segurança alcançados e o mínimo impacto que as atividades de
expansão causaram à produção.”
Como já dito, a justificativa do impugnante a este pagamento não se confirma pela
leitura do parágrafo quarto da cláusula quinta do Termo Aditivo do PLR, 2006,
transcrita na defesa e abaixo reproduzida:
Parágrafo Quarto:
(i) A empresa não poderá extrapolar o pagamento dos valores aqui acordados a título
de PPR. No entanto, (ii) poderá conceder, (iü) não ocorrendo alcance total das metas
pela Gerência e pela Empresa, pagamento do PPR até o limite pactuado neste
instrumento, (iv) caso o esforço dos empregados para o cumprimento das metas tenha
sido efetivo e (v) não alcançado por questões administrativas e conjunturais."
Como se vê, tal previsão no Termo Aditivo não se amolda ao caso em concreto, uma
vez que houve sim o alcance das metas pela “Gerência” e pela “Empresa” como já
explanado alhures e pode ser verificado do Anexo III.
Aliás referido Termo ratifica a previsão contida na cláusula quinta do Acordo Coletivo
PPR 2006, de que o acréscimo previsto de 0,4 salários base somente poderia ser
concedido se atingida a meta específica da cláusula quarta - “Desafios”. Confira-se:
Fl. 4470
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 2202-010.715 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.722891/2012-05

CLÁUSULA QUINTA - Dos valores a serem pagos .
O valor a ser pago a cada empregado será aquele resultante da soma dos pontos
obtidos pelo atendimento das metas da Área e da Empresa, conforme Anexo VIII, no
limite máximo de 1.6 (um vírgula seis) salários-base, o qual poderá ser acrescido de
0,4 (zero virgula quatro) salários base, se atingida a meta específica prevista na
Cláusula Quarta.
Sendo assim, além de o pagamento feito em parcela extra do PPR 2006 contrariar o
próprio acordo coletivo firmado pelas partes, também afastou-se da previsão legal
contida na Lei no 10.101/2000, quanto à sua vinculação a metas e resultados.
Corrobora-se portanto, o quanto afirmado pela fiscalização de que os pagamentos têm
natureza de prêmio ou de gratificação, uma vez que não foram concedidos segundo
critérios definidos no acordo celebrado, que levam em consideração os resultados da
empresa.
De fato, o Acordo Coletivo disciplina que o não alcance das metas pela Gerência e
pela Empresa, não dará direito ao pagamento da participação nos resultados aos empregados.
Os anexos noticiam a pontuação e metas estabelecidas, limitando os pagamentos a
2 salários.
O Recorrente assinala que diante do não atingimento pleno das metas por fatores
alheios aos empregados, efetuou pagamentos respeitado o limite do programa de 2 salários.
A Autoridade Fiscal discriminou pagamentos conforme se observa do Anexo II do
lançamento.
O que de fato ocorreu foi que após o exame do percentual alcançado,
independentemente do resultado obtido, o Recorrente pagou 0,2 salários a mais para cada um dos
empregados, contrariando o ACT e os termos estabelecidos ao PPR.
Integra o salário-de-contribuição a parcela concedida em valores superiores aos
apurados de acordo com os instrumentos de negociação celebrados.
A autuação considerou apenas os valores excedentes como verbas alheias à
isenção condicionada, e, portanto, com natureza remuneratória.
O Recorrente alega a não incidência das contribuições previdenciárias, mas não se
desvincula das conclusões da Autoridade Fiscal e da fundamentação do Colegiado de Piso.
Resta mantida, pelos seus fundamentos, a autuação e decisão recorrida nesta
rubrica.
2 – os pagamentos a título de educação não se revestem de verbas salarias;
Segundo o Auto de Infração:
2.1.1.4.3.1 - Da leitura da norma que disciplina a concessão de subsídio educacional aos
empregados da empresa, intitulada “Programa de Mão dupla de Aprimoramento
Educacional”, em anexo, restou claro que os empregados com menos de um ano de
casa estão impedidos de usufruir o benefício, valendo ressaltar algumas condições:
Fl. 4471
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 2202-010.715 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.722891/2012-05

a) no item 4 do Programa, ao tratar da abrangência dos cursos, a empresa inclui entre os
passíveis de subsídio, os de nível superior, graduação, pós graduação, mestrado e
doutorado, enquanto que o § 9o, XIX do artigo 214 do já citado Decreto no. 3.048
contempla apenas o plano educacional que vise à educação básica.
b) o item 6 da norma trata da elegibilidade, conforme partes do texto transcritas a
seguir:
“6. Elegibilidade.
São elegíveis os empregados que, de acordo com os objetivos do programa e critério da
empresa, necessitam de desenvolvimento. Para ser elegível, o curso poderá ser de uma
das modalidades apresentadas abaixo e ainda:
(...)
Os empregados têm que ter no mínimo um ano de vínculo empregatício no Grupo para
terem a bolsa de estudos aceita. (grifamos)
Ter no momento da solicitação o período mínimo de 06 meses na empresa sem
apresentar faltas graves.”
2.1.1.4.3.2 - Ademais, vale destacar:
a) - O custo relativo à educação superior (graduação e pós-graduação) de que trata o
Capítulo IV, arts. 43 a 57 da Lei no 9.394, de 1996, integra o salário de contribuição
para efeito de incidência de contribuição previdenciária. Vale dizer, o valor não está
alcançado pela exclusão prevista na alínea “t”, § 9o, art. 28 da Lei no 8.212, de 1991,
pelo que se enquadra como valor pago, devido ou creditado a “qualquer título”,
conforme previsto no inciso I, art. 28 da Lei no 8.212, de 1991;
b) - A exceção fica por conta do custo relativo aos cursos profissionalizantes de nível
superior, graduação e pós-graduação (educação tecnológica) de que trata o inciso III, §
2o, art. 39 da Lei no 9.394, de 1996, introduzido pela Lei no 11.741, de 2008 (e somente
estes cursos, dentre os demais cursos superiores) que neste caso é passível de não
incidência de contribuição previdenciária nos termos da alínea “t”, § 9o, art. 28 da Lei
no 8.212, de 1991, além dos demais cursos denominados pela Lei como sendo de nível
básico, inclusive os de educação profissional, desde que atendidos os demais requisitos
da Lei, ou seja, estejam disponíveis á totalidade de empregados e dirigentes.
Examinando a instrução processual, o Colegiado de Piso assinalou que:
Bolsas de Estudo
Segundo o impugnante a verba destinada aos estudos dos funcionários não tem natureza
salarial, conforme já solidificado na jurisprudência do STJ e TRF da 1a Região, devendo
ser aplicado ao caso idêntico entendimento (Regulamento do CARF) como já explanado
em relação a alimentação do trabalhador.
A legislação previdenciária, de fato, afasta da incidência da contribuição social valores
pagos em planos educacionais, porém, desde que estejam em consonância com as
normas legais.
Assim, o gasto pela empresa com a educação de seus empregados somente não integrará
o salário-de-contribuição quando se referir à educação básica ou a cursos de capacitação
e qualificação profissionais vinculados às atividades desenvolvidas pela empresa, e
desde que todos os empregados e dirigentes tenham acesso ao mesmo, conforme
prescrito pelo artigo 28, inciso I e § 9o, alínea “t”, da Lei no 8.212/1991:
Art. 28. (...)
Fl. 4472
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 2202-010.715 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.722891/2012-05

(...)
§ 9o Não integram o salário-de-contribuição para os fins desta Lei, exclusivamente:
(Redação dada pela Lei no 9.528, de 10.12.97)
(...)
t) o valor relativo a plano educacional que vise à educação básica, nos termos do art.
21 da Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, e a cursos de capacitação e
qualificação profissionais vinculados às atividades desenvolvidas pela empresa, desde
que não seja utilizado em substituição de parcela salarial e que todos os empregados e
dirigentes tenham acesso ao mesmo; (Redação dada pela Lei no 9.711, de 1998) (grifei)
Conforme se verifica do Anexo II, a autuada custeava mensalidades de cursos de
graduação, tais como Administração de Empresas, Engenharia de Produção, Geografia,
Marketing.
Louvam-se os benefícios trazidos pelos reembolsos em questão, concedidos aos
empregados da autuada, mas ressalte-se que a atividade de lançamento é vinculada e
obrigatória, não podendo a autoridade lançadora, em razão da nobre finalidade da verba
concedida aos empregados, afastar-se do comando legal que exclui do salário de
contribuição apenas o benefício concedido de acordo com os requisitos previstos na
alínea “t”, § 9°, art. 28, da Lei n° 8.212/91.
A fiscalização motivou o lançamento pela constatação de que o benefício concedido não
abrangia a totalidade dos empregados da empresa, o que não foi expressamente
contestado pelo impugnante.
Com relação aos cursos de graduação custeados pela autuada, deve-se dizer que não se
confundem com os cursos de capacitação e qualificação profissionais de que trata o
dispositivo acima, sendo que com as modificações introduzidas na Lei no 9.394, de
1996, pela Lei no 11.741, de 16 de julho de 2008, o delineamento do que constitui
educação profissional ficou ainda mais evidente, extremando sua distinção em relação à
educação superior corrente.
A Educação Profissional Tecnológica de Graduação e Pós-graduação é uma novidade
introduzida na Lei no 9.394, de 1996, pela Lei no 11.741, de 2008, que promoveu
alterações e inclusões no Capítulo III da Lei, passando o mesmo a ter a seguinte
redação:
CAPÍTULO III
Da Educação Profissional e Tecnológica
Art. 39. A educação profissional e tecnológica, no cumprimento dos objetivos da
educação nacional, integra-se aos diferentes níveis e modalidades de educação e às
dimensões do trabalho, da ciência e da tecnologia.
§ 1o Os cursos de educação profissional e tecnológica poderão ser organizados por
eixos tecnológicos, possibilitando a construção de diferentes itinerários formativos,
observadas as normas do respectivo sistema e nível de ensino.
§ 2o A educação profissional e tecnológica abrangerá os seguintes cursos:
I – de formação inicial e continuada ou qualificação profissional;
II – de educação profissional técnica de nível médio;
III – de educação profissional tecnológica de graduação e pós-graduação.
Fl. 4473
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 2202-010.715 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.722891/2012-05

3o Os cursos de educação profissional tecnológica de graduação e pós graduação
organizar-se-ão, no que concerne a objetivos, características e duração, de acordo com
as diretrizes curriculares nacionais estabelecidas pelo Conselho Nacional de
Educação.
Art. 40. A educação profissional será desenvolvida em articulação com o ensino
regular ou por diferentes estratégias de educação continuada, em instituições
especializadas ou no ambiente de trabalho.
Art. 41. O conhecimento adquirido na educação profissional e tecnológica, inclusive no
trabalho, poderá ser objeto de avaliação, reconhecimento e certificação para
prosseguimento ou conclusão de estudos.
Art. 42. As instituições de educação profissional e tecnológica, além dos seus cursos
regulares, oferecerão cursos especiais, abertos à comunidade, condicionada a
matrícula à capacidade de aproveitamento e não necessariamente ao nível de
escolaridade. (grifei)
Neste ponto, cabe mencionar que o Decreto no 5.773, de 9 de maio de
2006, dispõe:
Art. 42. A autorização, o reconhecimento e a renovação de reconhecimento de cursos
superiores de tecnologia terão por base o catálogo de denominações de cursos
publicado pela Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica. (Redação dada pelo
Decreto no 6.303, de 2007) (grifei)
Como se vê, com esta nova legislação, foi instituído um curso qualificado como
educação profissional de nível superior, graduação e pós-graduação (inciso III, § 2o, art.
39 da Lei no 9.394, de 1996, introduzido pela Lei no 11.741, de 2008), cujo custo é
passível de não integração ao salário de contribuição, nos termos da alínea “t”, § 9o, art.
28 da Lei no 8.212, de 1991. No entanto, é importante ressaltar que se cuida de curso
diverso, ao lado dos demais cursos superiores, com os quais não se confunde. É a
própria Lei que o identifica e, portanto, diferencia um do outro.
Em comparação à educação profissional, vejam-se as finalidades e características
diversas, que encerram a educação superior, assim estabelecidas na Lei no 9.394, de
1996:
(...)
Assim, a educação superior de que trata o Capítulo IV, arts. 43 a 57 da Lei no 9.394, de
1996, em vista da clara identificação dos diversos níveis e modalidades de educação,
bem como as características estabelecidas nesta Lei, nunca foi tida como curso de
capacitação e qualificação profissional, entendimento agora reforçado pela nova redação
da Lei no 9.394/96, promovida pela Lei no 11.741, de 2008, que apontou o que constitui
educação profissional de nível superior, no Capítulo III, deixando de fora os demais
cursos superiores então tratados no Capítulo IV. Este deve ser o entendimento para
efeito da interpretação do alcance da alínea “t”, § 9o, art. 28 da Lei no 8.212, de 1991.
Ademais, oportuno registrar que o inciso II, § 2o, art. 458 da CLT (Decreto-Lei no 5.452,
de 1o de maio de 1943) incluído pela Lei no 10.243, de 19 de junho de 2001, estabeleceu
que não têm natureza salarial os valores relativos à educação como um todo.
No entanto, trata-se de norma relativa ao ramo do Direito do Trabalho, que não tem
aplicação para efeito de base de cálculo de contribuição previdenciária, esta fixada em
legislação própria, no caso, pela Lei no 8.212/91.
Do exposto, a conclusão não pode ser outra, senão a de que os gastos relativos à
educação superior (graduação e pós-graduação) de que trata o Capítulo IV, Lei no9.394,
Fl. 4474
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 2202-010.715 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.722891/2012-05

de 1996, integram o salário de contribuição para efeito de incidência de contribuição
previdenciária, por se tratar de valor pago a “qualquer título”, conforme previsto no
inciso I, art. 28 da Lei no 8.212, de 1991.
Desta forma, o pagamento com despesas de educação possui natureza salarial, devendo
sofrer incidência de contribuição previdenciária, uma vez que se constitui em vantagem
econômica ao funcionário, que, de outra forma teria de suportar tal encargo financeiro
dos estudos, no entanto, assumido pela empresa.
Sustenta ainda o impugnante que o afastamento da exigência em decisões reiteradas e
pacíficas do STJ, como no presente caso, deve ser adotada pela Receita Federal, sob
pena de nulidade de seus atos, fazendo alusão ao artigo 62-A da Portaria MF no 256 de
22/06/2009, que aprova o Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais (CARF).
Com se depreende da leitura do referido dispositivo, este não vincula os membros deste
colegiado:
(...)
No que diz respeito às decisões do STF e STJ na sistemática dos recursos repetitivos,
somente com a recente publicação da Portaria Conjunta PGFN/RFB no 1/2014, de
17/2/2014, que dispõe sobre a aplicação do disposto nos §§ 4o, 5o e 7o do art. 19 da Lei
no 10.522/2002 (alterado pela Lei no 12.844/2013), haverá efetiva vinculação das
unidades da Receita Federal do Brasil/RFB e isto após expressa manifestação da PGFN
em matérias listadas por esta procuradoria.
Quanto às decisões judiciais citadas na defesa, vale lembrar que as mesmas não fazem
coisa julgada perante a Receita Federal do Brasil no caso concreto, irradiando seus
efeitos apenas diante das partes que compuseram o litígio.
Correta a decisão de piso, acolhidos seus fundamentos como razão de decidir.
De fato, o normativo prevê três condições cumulativas para que o plano
educacional não integre a base de cálculo das contribuições previdenciárias:
1 – deve contemplar a educação básica ou cursos de capacitação e
qualificação profissional;
2 - não pode ser utilizado em substituição de parcela salarial; e
3 - tem de ser acessível a todos os empregados e dirigentes.
Os requisitos acima são específicos e independentes. Dessa forma, basta o
descumprimento de um deles para ensejar o lançamento fiscal.
No presente caso, o texto da autuação especifica com clareza que o plano
educacional não alcançava todos os empregados e dirigentes, na medida em que os empregados
tinham que ter, no mínimo, um ano de vínculo empregatício no Grupo , e, no momento da
solicitação, os empregados tinham que ter 06 meses na empresa sem apresentar faltas graves.
Quanto à educação de nível superior, de fato, a isenção atinge os valores gastos
com educação básica e/ou profissionalizante, de forma a englobar educação superior se
comprovadamente profissionalizante (condição legal).
Fl. 4475
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 2202-010.715 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.722891/2012-05

A Autoridade Fiscal abordou a falta de comprovação da condição de serem os
cursos profissionalizantes.
Segundo precedentes da Súmula CARF 149, o julgador deve-se valer da Súmula
149 nas situações em que o lançamento decorre exclusivamente do fato de o ensino ser superior.
Súmula CARF 149
Não integra o salário de contribuição a bolsa de estudos de graduação ou de pós-
graduação concedida aos empregados, em período anterior à vigência da Lei no 12.513,
de 2011, nos casos em que o lançamento aponta como único motivo para exigir a
contribuição previdenciária o fato desse auxílio se referir a educação de ensino superior.
Mas este, não é o caso dos presentes autos.
Em momento algum, o Recorrente desincumbiu-se das afirmações insertas na
autuação, sejam relativas à falta de acessibilidade a todos os empregados, seja no que toca a ser
profissionalizante o curso superior.
Neste sentido, os julgados da C.CSRF:
Acórdão 9202-008.095, de 20/08/2019
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2007
SALÁRIO INDIRETO. AUXÍLIO-EDUCAÇÃO NÃO EXTENSÍVEL A TODOS
OS EMPREGADOS E DIRIGENTES DA EMPRESA.
A concessão de auxílio-educação para custeio de ensino superior não extensível à
totalidade dos segurados empregados e dirigentes da empresa, não se coaduna
com a excludente do salário de contribuição exposta no parágrafo 9o, letra “t” da
Lei n.o 8.212/91, consubstanciando, tais valores, em verbas passíveis de incidência
contributiva previdenciária.

Acórdão 9202-007.029, 24/07/2018
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2009
AUTO DE INFRAÇÃO. OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. SALÁRIO INDIRETO.
BOLSA DE ESTUDOS. GRADUAÇÃO E PÓS
GRADUAÇÃO
Os valores pagos relativos à educação superior (graduação e pós graduação), podem ser
considerados como Curso de capacitação e qualificação profissional se
enquadrando, portanto, na hipótese de não incidência prevista na alínea “t”, § 9o, artigo
28, da Lei 8.212/91 desde que não exista nenhum outro descumprimento legal imputado
pela autoridade fiscal.

Acórdão 9202-07.144, de 29/08/2018
Fl. 4476
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 2202-010.715 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.722891/2012-05

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Data do fato gerador: 09/12/2010
SALÁRIO INDIRETO. AUXÍLIO-EDUCAÇÃO.
A concessão de auxílio-educação para custeio de ensino superior em geral não se
coaduna com a excludente do salário de contribuição exposta no parágrafo 9o, letra
“t” da Lei n.o 8.212/91, consubstanciando, tais valores, em verbas passíveis de
incidência contributiva previdenciária.
A legislação trabalhista não pode definir o conceito de remuneração para efeitos
previdenciários, quando existe legislação específica que trata da matéria, definindo
o seu conceito, o alcance dos valores fornecidos pela empresa, bem como
especifica os limites para exclusão do conceito de salário de contribuição

Resta mantido o lançamento nesta rubrica.
3 – os pagamentos aos Diretores não eram habituais;
Segundo o Relato da Autoridade Lançadora:
2.1.1.4.2 – Os valores comandados em folha de pagamento sob o código de evento
“00740 - GRATIFICAÇÃO DIRETOR”, em benefício de seus diretores empregados, se
constituem em parcelas integrantes do salário de contribuição nos termos da Legislação
Previdenciária, art. 28 - inciso I, da Lei no 8.212, de 24/07/91 c/c art. 214, inciso I do
Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto 3.048 de 06/05/1999.
2.1.1.4.2.1 – Para que a gratificação concedida a seus empregados diretores não se
constitua em base de incidência de contribuições das contribuições sociais, urge que a
mesma seja paga de forma eventual, conforme comando do decreto 3.048/99 em seu art.
214, § 9°, alínea “j”.
2.1.1.4.2.1.1 – Da análise das folhas de pagamento, constata-se a ocorrência de outros
tipos de gratificação, citando, para ilustrar, os eventos: “00325 – GRATIFICAÇÃO”;
“00745 – GRATIFICAÇÃO 12%”; “00730 – GRATIFICAÇÃO 8%” e “00660 –
GRATIFICAÇÃO SINDICAL”, restando claro, por tanto, que o evento “00740 -
GRATIFICAÇÃO DIRETOR” se trata apenas de mais um tipo de gratificação paga pela
empresa e, a despeito do nome convencionado para pagamento desta verba, sua natureza
é salarial, e se constitui numa verdadeira remuneração adicional, paga de forma
contumaz.
2.1.1.4.2.1.2 – Acrescente-se ainda que, conforme se verifica do Anexo V deste
Relatório, o diretor Roberto Carvalho Silva recebeu esta verba nas competências
02/2007 e 10/2007 e o diretor Pedro Manuel Domingos Alexandre Borrego foi
beneficiado nas competências 04/2007 e 10/2007.
Examinando a instrução processual, o R. Acórdão Recorrido entendeu que:
Gratificação dos Diretores
No entender da defesa em nenhum momento houve comprovação da habitualidade dos
desembolsos, tampouco a existência de outras contas contábeis intituladas como
“gratificação” não comprovam a existência da habitualidade nos pagamentos para se
cogitar da incidência da contribuição previdenciária, ressaltando que a administração
deve emanar seus atos com clareza, a luz do artigo 50 da Lei n° 9.784/99 e artigo 10 do
Fl. 4477
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 2202-010.715 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.722891/2012-05

Decreto n° 70.235/72, sendo indispensável a descrição do campo fático da pretensão
fiscal, o que não ocorreu pois não houve descrição do critério para a caracterização da
habitualidade dos desembolsos.
Não há como se dar razão ao impugnante, uma vez que depreende-se da descrição no
relatório fiscal que a fiscalização se referiu à prática reiterada da empresa de efetuar
pagamentos intitulados como “gratificação”, o que os tornam habituais:
2.1.1.4.2.1 – Para que a gratificação concedida a seus empregados diretores não se
constitua em base de incidência de contribuições das contribuições sociais, urge que a
mesma seja paga de forma eventual, conforme comando do decreto 3.048/99 em seu
art. 214, § 9°, alínea “j”.
2.1.1.4.2.1.1 – Da análise das folhas de pagamento, constata-se a ocorrência de outros
tipos de gratificação, citando, para ilustrar, os eventos: “00325 – GRATIFICAÇÃO”;
“00745 – GRATIFICAÇÃO 12%”; “00730 – GRATIFICAÇÃO 8%” e “00660 –
GRATIFICAÇÃO SINDICAL”, restando claro, por tanto, que o evento “00740 –
GRATIFICAÇÃO DIRETOR” se trata apenas de mais um tipo de gratificação paga
pela empresa e, a despeito do nome convencionado para pagamento desta verba, sua
natureza é salarial, e se constitui numa verdadeira remuneração adicional, paga de
forma contumaz.
2.1.1.4.2.1.2 – Acrescente-se ainda que, conforme se verifica do Anexo V deste
Relatório, o diretor Roberto Carvalho Silva recebeu esta verba nas competências
02/2007 e 10/2007 e o diretor Pedro Manuel Domingos Alexandre Borrego foi
beneficiado nas competências 04/2007 e 10/2007.
Conforme se extrai do Anexo V do Relatório Fiscal foram feitos os seguintes
pagamentos a título de gratificação a Diretor, no estabelecimento matriz:

Fl. 4478
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 2202-010.715 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.722891/2012-05

(...)
O que se observa no caso presente, é que os valores pagos a título de gratificação se
amoldam perfeitamente na definição acima transcrita no sentido de que ganhos
habituais são os frequentemente auferidos pelo segurado, lembrando que a
periodicidade pode ser mensal, semestral, anual ou quinquenal, desde que o
espaçamento não seja tão grande que atente contra a incorporação à remuneração,
consoante explicação oferecida pelo autor:
(...)
O que é determinante para caracterizar a habitualidade é o conhecimento prévio de que
os valores serão concedidos, ou seja, uma vez que se torna uma prática constante, como
no caso da gratificação, existe a expectativa do empregado no recebimento destes
valores. Essa previsão retira o caráter de eventualidade, constituindo tais valores em
base de cálculo de contribuição previdenciária, quando não respeitadas às condições
estabelecidas em lei para o pagamento destes valores.
Neste diapasão, dificilmente, pela expressividade dos valores pagos aos diretores, não
haveria a expectativa pelo seu recebimento., afastando-se a hipótese de ganho eventual
como aventado na defesa.
Dessa forma, o lançamento deve ser mantido nos seus exatos termos.
Correta a Decisão de Piso.
A habitualidade não fica caracterizada pelo pagamento em tempo certo, de forma
mensal, bimestral, semestral, ou anual, mas pela garantia do recebimento considerado
implemento de condição por parte do trabalhador, ou seja, pela situação motivadora do
pagamento.
Neste sentido, o Acórdão 9202-010.330, com ementas abaixo reproduzidas:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/09/2008 a 30/09/2008
(...)
Fl. 4479
DF CARF MF
Original

Fl. 26 do Acórdão n.o 2202-010.715 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.722891/2012-05

PARCELAS PAGAS NO CONTEXTO DA RELAÇÃO LABORAL. NATUREZA
SALARIAL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. INCIDÊNCIA.
Incide contribuições previdenciárias sobre parcelas destinadas aos segurados da
Previdência Social a serviço da empresa, pagas com habitualidade e no contexto da
relação laboral.
Extrai-se da fundamentação do R. Voto Vencedor do Acórdão o 9202-010.330 -
CSRF/2a Turma:
Quanto à alegação de que os valores seriam pagos de forma não habitual, convém
ressaltar que a eventualidade não está relacionada à frequência ou à periodicidade com
que se paga determinada verba, mas à previsibilidade de seu pagamento. Recorrendo-se
ao Acórdão n o 9202-003.044, colacionado nas contrarrazões da Fazenda Nacional, tem-
se que a eventualidade diz respeito ao oferecimento de vantagem decorrente de caso
fortuito ou de evento incerto. Contudo, os programas de segurança e performance e os
benefícios que deles advindos, como visto nos trechos do Relatório Fiscal destacados
acima, têm suas regras e condições previstas em documentos elaborados pela empresa e
aprovados, ainda que de modo genérico, pelos ACT/CCT, ou seja, seu pagamento tem
causa determinada, restando descabido afirmar que tal verba ostenta caráter eventual.
O item 7 da alínea "e" do § 9o da Lei n° 8.212, de 1991, exclui do conceito de
salário de contribuição, as verbas recebidas a títulos de ganhos eventuais ou não habituais.
O ganho eventual/não habitual é aquele que se recebe de forma inesperada, por
caso fortuito, como no caso de uma indenização dada graciosamente pela empresa a um
empregado que tenha perdido sua moradia, por conta de uma enchente. Nota-se aqui que nem a
enchente, nem a indenização poderiam ser antevistas ou esperadas.
Como dito, o conceito relativo à habitualidade não diz respeito apenas à
quantidade de pagamentos, mas, como já apontado, à situação motivadora do pagamento.
Resta mantido o lançamento, relativamente a esta rubrica.
4 –folha de pagamento especial - pela ausência de comprovação, empregado a
empregado, da pertinência de alteração do código;
Extrai-se do Acórdão Recorrido:
Não Enquadramento Correto: Ausência de Comprovação
Sustenta o impugnante que não houve demonstração individualizada para cada
empregado para a aplicação do código de ocorrência em GFIP da condição ensejadora
de aposentadoria especial e, diante da ausência de motivação e contrariedade ao
disposto no artigo 10 inciso III, do Decreto no 70.235/72, não há como se validar a
autuação.
Sem razão a defesa.
Primeiro porque os códigos de ocorrência que deveriam ter sido informados em GFIP
em relação a cada segurado empregado foram extraídos de documentos fornecidos pela
própria autuada, como se depreende da leitura dos seguintes itens do relatório fiscal:
2.1.2.11.2.2 – Neste ponto, importa registrar que das planilhas elaboradas pela
empresa, com base nos dados contidos nos Programas de Gerenciamento de Riscos, em
atendimento ao Termo de Constatação e Intimação Fiscal no 02 de 24/112011, onde são
demonstrados, por grupo operacional, os agentes ambientais reconhecidos e avaliados
para o exercício de 2007, consta de coluna específica, nas linhas correspondentes aos
Fl. 4480
DF CARF MF
Original

Fl. 27 do Acórdão n.o 2202-010.715 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.722891/2012-05

agentes nocivos reconhecidos e avaliados, os códigos que devem ser informados no
campo Ocorrência da GFIP.
2.1.2.11.3 – De todo o exposto, confrontando as informações prestadas pela empresa
em GFIP com a documentação citada no item 2.1.2.11.1, constatamos que diversos
segurados empregados laboraram em condição ensejadora do direito à aposentadoria
especial, sem os códigos correspondentes “02”, “03” ou “04” no campo “Ocorrência”
da GFIP, conforme identificados no Anexo VII deste relatório Fiscal.
2.1.2.11.5.2 – Procedeu-se, portanto, conforme previsão da Lei 9.732 de 11/12/98 que
alterou o § 6° do art. 57 da Lei 8.213 /91, ao levantamento dos créditos referentes às
alíquotas adicionais previstas considerando-se os trabalhadores, identificados nos
PGR/ PPP/LTCAT com exposição aos agentes, sílica, gases tóxicos e calor e ruído,
acima do limite de tolerância normativo, conforme planilhas demonstrativas,
identificadas como anexos I, II, III, IV, VII e VIII deste Relatório. (grifei)
Segundo porque houve sim a identificação de cada segurado empregado exposto a
condição ensejadora de aposentadoria especial para a aplicação do código de ocorrência
em GFIP, como se verifica no Anexo VII do Relatório fiscal e ainda da leitura do item
2.1.2.11.5.2 acima transcrito e ainda o que segue:
2.1.2.11.5.3 – Nessas planilhas, estão relacionados todos os empregados, não incluídos
em GFIP com informação dos códigos de ocorrência “02”, “03” “04” selecionados
por cargo ou grupo ocupacional, que apresentam exposição aos agentes nocivos já
comentados, sem, contudo – conforme destacado na conclusão do item anterior
2.1.2.11.5 – em relação ao agente ruído considerar-se a atenuação pela utilização de
forma irregular de Equipamentos de Proteção Individual, bem como, aos agentes
nocivos calor, vibração, sílica, gases tóxicos, hidrocarbonetos, arsênio, chumbo e
radiação ionizante, conforme determinação dos próprios PPP e PGR/LTCAT
apresentados. (grifei)
Portanto, não se vislumbra qualquer vício no procedimento fiscal a ensejar sua nulidade,
sendo improcedente a argumentação neste sentido.
Correta a decisão de piso.
De fato, o Recorrente alega ausência de comprovação, empregado a empregado,
da pertinência de alteração do código, mas o Relato Fiscal descreve lançamento minucioso, não
afastado pelo Recorrente.
2.1.2.10 – Do Ambiente Produtivo e Processo Industrial da Empresa:
2.1.2.10.1 – Atuante no ramo da mineração, a empresa tem como atividade principal a
pesquisa, prospecção, lavra, beneficiamento, desenvolvimento, desenvolvimento,
aproveitamento e administração de minas e jazidas em geral em todo o Território
Nacional, portanto, em seu processo produtivo estão presentes, dentre outros, os agentes
nocivos físicos e químicos, ruído, sílica, gases tóxicos, calor, hidrocarbonetos, arsênio,
radiação ionizante, chumbo e vibração, aos quais seus trabalhadores ficam expostos.
2.1.2.11 – Do Lançamento:
2.1.2.11.1 – Com base na documentação examinada, em especial: Programa de
Gerenciamento de Riscos - PGR, Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional -
PCMSO, Perfil Profissiográfico Previdenciário - PPP, Levantamentos Ambientais e
Fichas de Controle e Entrega de EPI apresentados pela empresa, constatamos a presença
de agentes nocivos em seu ambiente de trabalho: associação de agentes nas atividades
de mineração subterrânea nas frentes de produção ou fora delas (ruído, sílica, gases
tóxicos e calor), ruído acima de 85 dB nas áreas fora das atividades subterrânea (planta),
Fl. 4481
DF CARF MF
Original

Fl. 28 do Acórdão n.o 2202-010.715 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.722891/2012-05

em níveis de concentração acima dos limites de tolerância, hidrocarbonetos, arsênio,
radiação ionizante, chumbo e vibração, estabelecidos pelo Anexo IV do Regulamento
da Previdência Social aprovado pelo Decreto n.o 3.048/99.
(...)
2.1.2.11.2.1 – Assim, com relação à nocividade dos agentes ambientais reconhecidos e
avaliados pela empresa, de acordo com as peças de seu gerenciamento ambiental,
elaboradas para o exercício de 2007, foco da presente ação fiscal, aos quais seus
trabalhadores estiveram ou estão expostos, para fins de direito a aposentadoria especial,
temos a seguinte situação:
a) Qualitativa - simples presença do agente no ambiente de trabalho gera o direito a
aposentadoria especial, conforme constante dos Anexos da Norma Regulamentadora -
NR no 15 do Ministério do Trabalho e Emprego-MTE:
b) Quantitativa - sendo a nocividade considerada pela ultrapassagem dos limites de
tolerância ou doses, dispostos nos Anexos 1 e 3 da NR-15 do MTE, por meio da
mensuração da concentração ou intensidade, consideradas no tempo efetivo da
exposição no ambiente de trabalho, casos em que geram o direito a aposentadoria
especial:
b.1) Ruído: Anexo IV do Regulamento da Previdência Social aprovado pelo Decreto n.o
3.048/99 (código: 2.0.1) e Anexo 1 da Norma Regulamentadora - NR no 15 do
Ministério do Trabalho e Emprego-MTE;
2.1.2.11.2.2 – Neste ponto, importa registrar que das planilhas elaboradas pela empresa,
com base nos dados contidos nos Programas de Gerenciamento de Riscos, em
atendimento ao Termo de Constatação e Intimação Fiscal no 02 de 24/112011, onde são
demonstrados, por grupo operacional, os agentes ambientais reconhecidos e avaliados
para o exercício de 2007, consta de coluna específica, nas linhas correspondentes aos
agentes nocivos reconhecidos e avaliados, os códigos que devem ser informados no
campo Ocorrência da GFIP.
2.1.2.11.3 – De todo o exposto, confrontando as informações prestadas pela empresa
em GFIP com a documentação citada no item 2.1.2.11.1, constatamos que diversos
segurados empregados laboraram em condição ensejadora do direito à aposentadoria
especial, sem os códigos correspondentes “02”, “03” ou “04” no campo “Ocorrência” da
GFIP, conforme identificados no Anexo VII deste relatório Fiscal.
2.1.2.11.3.1 – Da análise das GFIP informadas pelo contribuinte e extraídas do banco de
dados da RFB (GFIP Web) constatou-se que o contribuinte considera que,
isoladamente, o agente ambiental “ruído” acima de 85 d(B) não expõe seus
trabalhadores a riscos que possam lhes causar danos à saúde ou integridade, de forma a
lhes assegurar o direito à aposentadoria especial após um tempo de exposição
estabelecido em 25 anos.
2.1.2.11.3.2 – Entretanto, conforme se verifica dos Levantamentos Ambientais, bem
como, do documento elaborado pela empresa, comentado no item 2.1.2.11.2.2, a
empresa reconhece a existência de agentes nocivos em seu ambiente de trabalho, dentre
os quais, o agente físico ruído acima do limite de tolerância estabelecido no anexo IV do
Dec. 3.048/99,
2.1.2.11.3.3 – Conclui-se, por conseguinte, que o contribuinte, ao adotar EPI
(Equipamentos de Proteção Individual) como forma de proteção, considerou-os
adequados e eficazes e que o agente nocivo ruído é atenuado a níveis abaixo dos limites
de tolerância permitidos pela legislação, não se tornando dessa forma nocivo à saúde ou
a integridade física de seus trabalhadores.
Fl. 4482
DF CARF MF
Original

Fl. 29 do Acórdão n.o 2202-010.715 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.722891/2012-05

2.1.2.11.4 – Todavia, a utilização de EPI, para que seja eficaz do ponto de vista técnico,
deve seguir critérios rígidos e atender a exigências pré-estabelecidas. De outra forma,
resta inócuo o emprego de tais equipamentos, visto que não haverá de fato as
atenuações pretendidas, ficando o trabalhador exposto ao risco ambiental existente. A
NR-9 determina uma série de obrigações e regras a serem adotadas a respeito do
emprego correto do EPI, encontrando-se descritas a seguir:
(...)
2.1.2.11.4.2 – “Assim sendo, o que se espera é que a Empresa comprove, NO MÍNIMO,
através da Fichas de Controle Individual, que forneceu aos seus empregados expostos
ao agente nocivo ruído acima do limite de tolerância, ou seja, acima de 85 dB, os EPI
adequados para protegê-los contra este agente nocivo”.
2.1.2.11.4.3 – Isto posto, a partir dos Levantamentos Ambientais e Perfis
Profissiográficos Previdenciários - PPP, disponibilizados pela empresa em meio
magnético, conforme “Recibo de Entrega de Arquivos digitais”, gerado pelo aplicativo
SVA (cópia anexa), elaboramos uma planilha contemplando os empregados, para os
quais, as avaliações quantitativas reconheceram níveis de ruído acima de 85 (dB).
(...)
2.1.2.11.5.2 – Procedeu-se, portanto, conforme previsão da Lei 9.732 de 11/12/98 que
alterou o § 6° do art. 57 da Lei 8.213 /91, ao levantamento dos créditos referentes às
alíquotas adicionais previstas considerando-se os trabalhadores, identificados nos PGR/
PPP/LTCAT com exposição aos agentes, sílica, gases tóxicos e calor e ruído, acima do
limite de tolerância normativo, conforme planilhas demonstrativas, identificadas como
anexos I, II, III, IV, VII e VIII deste Relatório.
2.1.2.11.5.3 – Nessas planilhas, estão relacionados todos os empregados, não incluídos
em GFIP com informação dos códigos de ocorrência “02”, “03” “04” selecionados por
cargo ou grupo ocupacional, que apresentam exposição aos agentes nocivos já
comentados, sem, contudo – conforme destacado na conclusão do item anterior
2.1.2.11.5 – em relação ao agente ruído considerar-se a atenuação pela utilização de
forma irregular de Equipamentos de Proteção Individual, bem como, aos agentes
nocivos calor, vibração, sílica, gases tóxicos, hidrocarbonetos, arsênio, chumbo e
radiação ionizante, conforme determinação dos próprios PPP e PGR/LTCAT
apresentados.
(...)
2.1.2.11.5.5 – É de se registrar que as folhas de pagamento e escrituração contábil foram
disponibilizadas pelo contribuinte em mídia digital, no formato Manad, cujos arquivos
foram submetidos previamente ao Sistema de Validação e Autenticação de Arquivos
Digitais – SVA, aprovado pela Instrução Normativa MPS/SRP no 12, de 20 de junho de
2006, (DOU: 04/07/2006), que conferiu a cada arquivo um código único de
identificação, sendo apresentadas também em meio magnético, algumas peças do
conjunto de documentos que compõem o gerenciamento ambiental da empresa, quais
sejam, PGR, Levantamentos ambientais-2007, Quadro Sinóptico de EPI, conforme
cópias, em anexo, dos respectivos “Recibos de Entrega de Arquivos digitais”.
2.1.2.11.5.6 – Importante consignar que, as Guias de Recolhimento do FGTS e
Informações à Previdência Social - GFIP, declaração a que se refere à Lei no. 8.212, de
24/07/91, art. 32, inciso IV, parágrafo 9°, acre scentado pela Lei no 9.528, de 10/12/97 e
redação da MP no 449, de 03/12/2008 (DOU de 04/12/2008), convertida na Lei no
11.941, de 27/05/2009, não foram retificadas até o encerramento da presente Ação
Fiscal.
2.1.2.12 – Da alíquota aplicada
Fl. 4483
DF CARF MF
Original

Fl. 30 do Acórdão n.o 2202-010.715 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.722891/2012-05

2.1.2.12.1 – Assim, como no caso em análise existe a presença de agentes nocivos, que,
segundo a Classificação dos Agentes Nocivos, constante do anexo IV do Regulamento
da Previdência Social, aprovado pelo Decreto no 3.048/99, tem seu tempo de exposição
estabelecido como de 15 (quinze), 20 (vinte) e 25 (vinte e cinco) anos para efeitos de
aposentadoria especial, procedemos à constituição dos créditos gerados pela aplicação
dos acréscimos das alíquotas, previstos no § 6° do art. 57 da Lei n° 8.213/91, inerentes
ao custeio da aposentado ria especial, incidentes sobre a remuneração dos segurados
empregados sujeitos ao direito da aposentadoria especial, a que a que fazem jus, a partir
da efetiva exposição, quais sejam:

O Recorrente bem pode defender-se da autuação e teve acesso a todos os anexos,
o que se comprova pelas robustas peças de defesa.
Contrariando as alegações da defesa, veja-se o Anexo VII, a fls. 1.624 e ss,
trazendo levantamento por empregado.
Desta forma, sem razão o Recorrente, mantida a Autuação e Decisão de 1a
Instância pelos seus fundamentos legais, nesta rubrica.
5 – aferição indireta no lançamento relativo ao ruído.
O Recorrente alega que a Autoridade Lançadora valeu-se de amostragem e
fundamentou a aferição indireta no §6o, do art. 33, da lei 8.212/91.
Vejamos o Relato Fiscal.
2.1.2.11.3 – De todo o exposto, confrontando as informações prestadas pela empresa
em GFIP com a documentação citada no item 2.1.2.11.1, constatamos que diversos
segurados empregados laboraram em condição ensejadora do direito à aposentadoria
especial, sem os códigos correspondentes “02”, “03” ou “04” no campo “Ocorrência” da
GFIP, conforme identificados no Anexo VII deste relatório Fiscal.
2.1.2.11.3.1 – Da análise das GFIP informadas pelo contribuinte e extraídas do banco de
dados da RFB (GFIP Web) constatou-se que o contribuinte considera que,
isoladamente, o agente ambiental “ruído” acima de 85 d(B) não expõe seus
trabalhadores a riscos que possam lhes causar danos à saúde ou integridade, de forma a
lhes assegurar o direito à aposentadoria especial após um tempo de exposição
estabelecido em 25 anos.
2.1.2.11.3.2 – Entretanto, conforme se verifica dos Levantamentos Ambientais, bem
como, do documento elaborado pela empresa, comentado no item 2.1.2.11.2.2, a
empresa reconhece a existência de agentes nocivos em seu ambiente de trabalho, dentre
os quais, o agente físico ruído acima do limite de tolerância estabelecido no anexo IV do
Dec. 3.048/99,
2.1.2.11.3.3 – Conclui-se, por conseguinte, que o contribuinte, ao adotar EPI
(Equipamentos de Proteção Individual) como forma de proteção, considerou-os
adequados e eficazes e que o agente nocivo ruído é atenuado a níveis abaixo dos limites
de tolerância permitidos pela legislação, não se tornando dessa forma nocivo à saúde ou
a integridade física de seus trabalhadores.
Fl. 4484
DF CARF MF
Original

Fl. 31 do Acórdão n.o 2202-010.715 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.722891/2012-05

2.1.2.11.4 – Todavia, a utilização de EPI, para que seja eficaz do ponto de vista técnico,
deve seguir critérios rígidos e atender a exigências pré-estabelecidas. De outra forma,
resta inócuo o emprego de tais equipamentos, visto que não haverá de fato as
atenuações pretendidas, ficando o trabalhador exposto ao risco ambiental existente. A
NR-9 determina uma série de obrigações e regras a serem adotadas a respeito do
emprego correto do EPI, encontrando-se descritas a seguir:
(...)
2.1.2.11.4.1 – Em seu item 9.3.5.4, estabelece como requisitos antes de admitir a
hipótese de adoção de EPI, que o empregador comprove que as medidas de caráter
coletivo foram esgotadas, impossibilitadas, insuficientes ou se encontram em estudo,
planejamento, implantação ou ainda que tenham sido empregadas de forma emergencial
ou complementar. Mesmo após todas essas comprovações, ainda determina – antes de
adotar-se finalmente o EPI – a aplicação de medidas administrativas ou organizacionais.
Tal comprovação deverá ser documentada e constar do PPRA ou apresentada à parte. A
seguir, as referidas determinações, “in verbis”:
(...)
2.1.2.11.4.2 – “Assim sendo, o que se espera é que a Empresa comprove, NO MÍNIMO,
através da Fichas de Controle Individual, que forneceu aos seus empregados expostos
ao agente nocivo ruído acima do limite de tolerância, ou seja, acima de 85 dB, os EPI
adequados para protegê-los contra este agente nocivo”.
2.1.2.11.4.3 – Isto posto, a partir dos Levantamentos Ambientais e Perfis
Profissiográficos Previdenciários - PPP, disponibilizados pela empresa em meio
magnético, conforme “Recibo de Entrega de Arquivos digitais”, gerado pelo aplicativo
SVA (cópia anexa), elaboramos uma planilha contemplando os empregados, para os
quais, as avaliações quantitativas reconheceram níveis de ruído acima de 85 (dB).
2.1.2.11.4.3.1 – O tamanho dessa amostra foi determinada levando-se em consideração
o universo (número de segurados empregados expostos ao risco físico ruído) e baseou-
se em critérios estatísticos adotados em normas de auditoria de benefícios
previdenciários. Os trabalhadores para fazer parte da amostra foram escolhidos de forma
totalmente aleatória, utilizando-se ferramenta estatística disponibilizada no aplicativo de
planilhas eletrônicas Microsoft Office Excel. Salienta-se que, apesar desta amostragem
caracterizar-se como totalmente aleatória, após análise das fichas selecionadas
constatou-se que a amostra contemplou, a contento, os cargos com exposição ao ruído
avaliado acima do limite de tolerância (85 dB). Pode-se, portanto, afirmar que a mesma
representa estatisticamente o total de empregados expostos a este agente nocivo.
2.1.2.11.4.4 – Mediante Termos de Constatação e Intimação Fiscal de no 05, a empresa
foi intimada a apresentar as fichas de controle do fornecimento e utilização dos
Equipamentos de Proteção Individual – EPI, dos trabalhadores relacionados no anexo I
do referido Termo, repise-se, por amostragem, bem como, apresentar Quadro Sinóptico
quanto ao tipo e características dos Equipamentos de Proteção Individual – EPI
(Descrição – Especificação - CA – Validade – Referência – Fabricante – e respectiva
Periodicidade de Troca de cada EPI) exigidos/recomendados em função dos agentes
ambientais reconhecidos e avaliados por cargo ou grupo ocupacional, com
especificação, inclusive da periodicidade de troca.
2.1.2.11.4.4.1 – Em atendimento à intimação a empresa apresentou para cada
estabelecimento um Quadro Sinóptico de EPI, (em anexo) informando quanto ao ruído,
a carência máxima para troca, conforme a seguir:
Fl. 4485
DF CARF MF
Original

Fl. 32 do Acórdão n.o 2202-010.715 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.722891/2012-05

2.1.2.11.4.5 – A análise das Fichas de Controle e Fornecimento de EPI evidenciou, de
forma contundente, a falta de critério e descontrole no seu fornecimento e uso, sem
qualquer compromisso com a obrigatoriedade de fornecimento, periodicidade de troca
dos protetores auriculares e/ou abafadores de ruído, dentro dos prazos definidos no
quadro sinóptico acima retratado, conforme demonstramos no Anexo IX deste
Relatório, de cuja planilha constam: Identificação do Estabelecimento mediante CNPJ;
Nome do Empregado; Cargo, conforme constam da FOPAG, além de uma análise da
periodicidade de troca do EPI com informação das datas de fornecimento e apuração do
lapso de tempo decorrido entre cada fornecimento, convertido em meses.

(...)
OBS.:
1. - A periodicidade de troca está representada em meses, sendo que, os números
assinalados em "negrito" evidenciam que, de acordo com o Quadro Sinóptico
apresentado pela empresa, para alguns trabalhadores não foi fornecido o EPI "Protetor
auricular" com periodicidade inferior a 06 meses.
Fl. 4486
DF CARF MF
Original

Fl. 33 do Acórdão n.o 2202-010.715 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.722891/2012-05

2. - Concluindo, das 57 Fichas de Controle de Fornecimento de EPI analisadas, por
amostragem, considerando o universo do agente nocivo “Ruído” acima de 85 dBA, 45
Fichas demonstram que o fornecimento e controle foram absurdamente falhos em 45
casos, representando uma deficiência de gerenciamento na faixa de 85%.
2.1.2.11.4.5.1 – Importante ressaltar que, a despeito do Quadro Sinóptico, retratado no
item 2.1.2.11.4.4.1, determinar que a periodicidade para troca dos Protetores
Auriculares deve ser inferior a 06 meses, a análise das Fichas de Controle de
Fornecimento e Utilização dos EPI`s, espelhada no quadro acima, demonstra que para
85% das Fichas analisadas esta carência não foi respeitada, ou seja, o trabalhador não
recebeu Protetor auditivo ou não teve sua troca providenciada.
É de se estranhar que, a despeito da fixação pela empresa de que o Protetor tipo plug ou
Protetor de Inserção deva ser substituído a cada seis meses, normalmente este tipo de
protetor tem sua periodicidade de troca estabelecida em no máximo um mês, em face de
sua característica de ser praticamente descartável.
2.1.2.11.4.5.2 – Cabe esclarecer que, para apuração da periodicidade de troca dos EPI`s,
na falta de apresentação das Fichas Controle de Equipamento de Proteção Individual –
EPI ou quando as Fichas apresentadas evidenciaram a falta de fornecimento de Protetor
Auditivo ou do KIT acessórios foi registrada na primeira coluna “Fornecimento” a data
de 01/01/2007 e, na mesma situação, para o exercício de 2007, na segunda coluna
“Fornecimento” foi anotada a data 31/12/2007.
2.1.2.11.4.5.3 – Em vista do exposto, pode-se afirmar que o contribuinte, ao não
comprovar o fornecimento/reposição de EPI a seus segurados empregados, de acordo
com a periodicidade estabelecida por ele mesmo, não os protege adequadamente em
relação ao agente nocivo ruído acima de 85 dB a que se encontram expostos.
2.1.2.11.4.5.4 – Tais irregularidades impossibilitam que a Auditoria Fiscal avalie o nível
de eficácia das medidas porventura implantadas pela empresa, demonstrando
inadequação acerca de seu gerenciamento no tocante ao seu meio ambiente do trabalho,
segurança e saúde de seus trabalhadores, acarretando, por conseqüência, erros no campo
ocorrência das GFIP.
2.1.2.11.4.5.5 – Ainda, no que se refere aos segurados expostos acima do limite de
tolerância ao agente físico RUÍDO (acima de 85 dB), estão sendo objeto de
levantamento por esta Fiscalização, sob os seguintes argumentos, além daqueles já
expostos no decorrer deste Relatório:
(...)
2.1.2.11.4.5.7 – A fiscalizada não apresentou documentos que comprovassem a
inviabilidade técnica ou insuficiência das Medidas de Proteção Coletiva - MPC, nos
termos do item 9.3.5.4 da NR-09.

2.1.2.11.4.5.8 – Da mesma forma, também não foram comprovadas as medidas de
caráter administrativo ou de organização do trabalho que atenuassem o risco ao agente
nocivo ruído a níveis toleráveis. Aliás, nem se poderia afirmar que se porventura tais
medidas tivessem sido tomadas, as mesmas teriam sido eficazes, haja vista o elevado
número de empregados que se encontram expostos ao agente nocivo ruído acima do
limite de tolerância, o seja, acima de 85 dB, fato este reconhecido pela própria empresa
em sua documentação ambiental apresentada.
2.1.2.11.4.5.9 – Pelo exposto, constatamos que a empresa deixou de cumprir vários
requisitos para que fosse considerada a atenuação do RUÍDO, por conta da falta de
Fl. 4487
DF CARF MF
Original

Fl. 34 do Acórdão n.o 2202-010.715 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.722891/2012-05

utilização dos EPI`s recomendados de acordo com seus Laudos Técnicos ambientais do
Trabalho.
(...)
2.1.2.11.5 – Desta forma, fica comprovada a apresentação deficiente das Fichas de EPI
e de informações omitidas ou declaradas em GFIP sem a necessária sustentabilidade –
situações motivadoras da lavratura de Auto de Infração por descumprimento da
legislação previdenciária e que se encontram descritas no decorrer desse relatório – e a
evidente caracterização da situação ensejadora, visto que se constatou a existência do
agente nocivo RUÍDO no ambiente de trabalho, considerando-se que o emprego de EPI,
em face de sua utilização de forma irregular e sem o necessário cumprimento de todas
as normas previstas na legislação, torna-o ineficaz do ponto de vista técnico e legal e,
por conseguinte, não gera a atenuação especificada, bem como, o reconhecimento de
diversos outros agentes nocivos, identificados nos Laudos Técnicos com a indicação
dos códigos de ocorrência de GFIP “02”, “03” e “04”.
2.1.2.11.5.1 – Diante do exposto, o crédito previdenciário está sendo constituído com
amparo no art. 33 da Lei 8212/91 c/c art. 233 do Decreto 3.048/99, cujos textos
colacionamos a seguir:
Lei n.o 8.21291
(...)
“Art. 33. À Secretaria da Receita Federal do Brasil compete planejar, executar,
acompanhar e avaliar as atividades relativas a tributação, fiscalização, arrecadação,
cobrança e recolhimento das contribuições sociais previstas no parágrafo único do art.
11, as contribuições incidentes a título de substituição e as devidas a outras entidades e
fundos.” (Alterado pela MEDIDA PROVISÓRIA No 449, DE 3 DE DEZEMBRO DE
2008 – DOU DE 4/12/2008).
(...)
“§ 3o Ocorrendo recusa ou sonegação de qualquer documento ou informação, ou sua
apresentação deficiente, a Secretaria da Receita Federal do Brasil pode, sem prejuízo
da penalidade cabível, lançar de ofício a importância devida, cabendo à empresa ou ao
segurado o ônus da prova em contrário.” (Alterado pela MEDIDA PROVISÓRIA No
449, DE 3 DE DEZEMBRO DE 2008 – DOU DE 4/12/2008).
Decreto n.o 3.048/99
(...)
“Art.233. Ocorrendo recusa ou sonegação de qualquer documento ou informação, ou
sua apresentação deficiente, o Instituto Nacional do Seguro Social e a Secretaria da
Receita Federal podem, sem prejuízo da penalidade cabível nas esferas de sua
competência, lançar de ofício importância que reputarem devida, cabendo à empresa,
ao empregador doméstico ou ao segurado o ônus da prova em contrário.
Parágrafo único. Considera-se deficiente o documento ou informação apresentada que
não preencha as formalidades legais, bem como aquele que contenha informação
diversa da realidade, ou, ainda, que omita informação verdadeira”. (grifos nossos)
2.1.2.11.5.2 – Procedeu-se, portanto, conforme previsão da Lei 9.732 de 11/12/98 que
alterou o § 6° do art. 57 da Lei 8.213 /91, ao levantamento dos créditos referentes às
alíquotas adicionais previstas considerando-se os trabalhadores, identificados nos PGR/
PPP/LTCAT com exposição aos agentes, sílica, gases tóxicos e calor e ruído, acima do
Fl. 4488
DF CARF MF
Original

Fl. 35 do Acórdão n.o 2202-010.715 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.722891/2012-05

limite de tolerância normativo, conforme planilhas demonstrativas, identificadas como
anexos I, II, III, IV, VII e VIII deste Relatório.
2.1.2.11.5.3 – Nessas planilhas, estão relacionados todos os empregados, não incluídos
em GFIP com informação dos códigos de ocorrência “02”, “03” “04” selecionados por
cargo ou grupo ocupacional, que apresentam exposição aos agentes nocivos já
comentados, sem, contudo – conforme destacado na conclusão do item anterior
2.1.2.11.5 – em relação ao agente ruído considerar-se a atenuação pela utilização de
forma irregular de Equipamentos de Proteção Individual, bem como, aos agentes
nocivos calor, vibração, sílica, gases tóxicos, hidrocarbonetos, arsênio, chumbo e
radiação ionizante, conforme determinação dos próprios PPP e PGR/LTCAT
apresentados.
Examinando a instrução processual, o Colegiado de Piso assinalou que:
Ruído: Aferição Indireta Incabível na Espécie
O impugnante alega que a fiscalização utilizou-se de amostragem e da aferição indireta
para o levantamento em epígrafe, o que se confirma pelo relatório de fundamento legal
do débito, ressaltando que a previsão contida no § 6o do artigo 33 da Lei no 8.212/91
somente se aplica em situações excepcionais as quais não se subsume o caso em
questão, pois não foi acusada de deixar de registrar a verdadeira movimentação de
remuneração dos seus segurados, nem do seu faturamento e muito menos do lucro,
sendo portanto impossível a aplicação da aferição indireta nestes autos, transcrevendo
decisões do CARF pela nulidade da autuação quando da utilização incorreta da aferição
indireta, devendo a administração obedecer aos princípios da legalidade e moralidade e
afastar as arbitrariedades, concluindo pela nulidade da presente autuação.
São totalmente descabidas tais argumentações, isto porque não há menção alguma no
relatório fiscal de aplicação no presente caso do § 6o do art. 33 da Lei no 8.212, de 1991,
bastando uma leitura atenta dos seguintes itens do relatório fiscal.
2.1.2.11.5 – Desta forma, fica comprovada a apresentação deficiente das Fichas de EPI
e de informações omitidas ou declaradas em GFIP sem a necessária sustentabilidade –
situações motivadoras da lavratura de Auto de Infração por descumprimento da
legislação previdenciária e que se encontram descritas no decorrer desse relatório – e
a evidente caracterização da situação ensejadora, visto que se constatou a existência
do agente nocivo RUÍDO no ambiente de trabalho, considerando-se que o emprego de
EPI, em face de sua utilização de forma irregular e sem o necessário cumprimento de
todas as normas previstas na legislação, torna-o ineficaz do ponto de vista técnico e
legal e, por conseguinte, não gera a atenuação especificada, bem como, o
reconhecimento de diversos outros agentes nocivos, identificados nos Laudos Técnicos
com a indicação dos códigos de ocorrência de GFIP “02”, “03” e “04”.
2.1.2.11.5.1 – Diante do exposto, o crédito previdenciário está sendo constituído com
amparo no art. 33 da Lei 8212/91 c/c art. 233 do Decreto 3.048/99, cujos textos
colacionamos a seguir:
(...)
O que a fiscalização demonstrou foi que diante da apresentação deficiente dos
documentos relativos ao gerenciamento de riscos, em especial dos mecanismos de
controle de EPI para a atenuação do risco ruído, o crédito tributário foi lançado no
levantamento G1/GAFOPAG Aposent Especial Ruído > 85 db em relação aos
trabalhadores expostos ao agente ruído acima dos limites de tolerância de 85 Db, diante
da não comprovação da eficácia das medidas de proteção, e com amparo no artigo 33, §
3o da Lei no 8.212/91, confira-se:
Fl. 4489
DF CARF MF
Original

Fl. 36 do Acórdão n.o 2202-010.715 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.722891/2012-05

2.1.2.11.3.1 – Da análise das GFIP informadas pelo contribuinte e extraídas do banco
de dados da RFB (GFIP Web) constatou-se que o contribuinte considera que,
isoladamente, o agente ambiental “ruído” acima de 85 d(B) não expõe seus
trabalhadores a riscos que possam lhes causar danos à saúde ou integridade, de forma
a lhes assegurar o direito à aposentadoria especial após um tempo de exposição
estabelecido em 25 anos.
(...)
2.1.2.11.3.3 – Conclui-se, por conseguinte, que o contribuinte, ao adotar EPI
(Equipamentos de Proteção Individual) como forma de proteção, considerou-os
adequados e eficazes e que o agente nocivo ruído é atenuado a níveis abaixo dos limites
(...)
Tampouco foi utilizada aferição indireta para a apuração da base de cálculo do
levantamento G1/GA FOPAG Aposent Especial Ruído > 85 db.
Deve-se esclarecer que não houve arbitramento da base de cálculo no presente auto,
pois esta foi extraída das folhas de pagamento e GFIP considerando a remuneração dos
segurados expostos aos agentes nocivos, aplicando-se o correspondente acréscimo das
alíquotas, conforme previsão contida no § 6° do art. 57 da Lei n° 8.213/91:
Art. 57. A aposentadoria especial será devida, uma vez cumprida a carência exigida
nesta Lei, ao segurado que tiver trabalhado sujeito a condições especiais que
prejudiquem a saúde ou a integridade física, durante 15 (quinze), 20 (vinte) ou 25
(vinte e cinco) anos, conforme dispuser a lei.

(...)
§ 6o O benefício previsto neste artigo será financiado com os recursos provenientes da
contribuição de que trata o inciso II do art. 22 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991,
cujas alíquotas serão acrescidas de doze, nove ou seis pontos percentuais, conforme a
atividade exercida pelo segurado a serviço da empresa permita a concessão de
aposentadoria especial após quinze, vinte ou vinte e cinco anos de contribuição,
respectivamente
Ademais, a amostragem mencionada pelo impugnante não se refere a sua utilização na
base de cálculo do levantamento G1/GA, mas ao procedimento adotado para a
verificação da eficácia dos equipamentos de proteção utilizados pela autuada para a
atenuação do agente ruído, como segue da transcrição do relatório fiscal:
2.1.2.11.4.1 – Em seu item 9.3.5.4, estabelece como requisitos antes de admitir a
hipótese de adoção de EPI, que o empregador comprove que as medidas de caráter
coletivo foram esgotadas, impossibilitadas, insuficientes ou se encontram em estudo,
planejamento, implantação ou ainda que tenham sido empregadas de forma
emergencial ou complementar. Mesmo após todas essas comprovações, ainda
determina – antes de adotar-se finalmente o EPI – a aplicação de medidas
administrativas ou organizacionais. Tal comprovação deverá ser documentada e
constar do PPRA ou apresentada à parte. A seguir, as referidas determinações, “in
verbis”:
(...)
2.1.2.11.4.2 – “Assim sendo, o que se espera é que a Empresa comprove, NO MÍNIMO,
através da Fichas de Controle Individual, que forneceu aos seus empregados expostos
ao agente nocivo ruído acima do limite de tolerância, ou seja, acima de 85 dB, os EPI
adequados para protegê-los contra este agente nocivo”.
Fl. 4490
DF CARF MF
Original

Fl. 37 do Acórdão n.o 2202-010.715 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.722891/2012-05

2.1.2.11.4.3 – Isto posto, a partir dos Levantamentos Ambientais e Perfis
Profissiográficos Previdenciários - PPP, disponibilizados pela empresa em meio
magnético, conforme “Recibo de Entrega de Arquivos digitais”, gerado pelo aplicativo
SVA (cópia anexa), elaboramos uma planilha contemplando os empregados, para os
quais, as avaliações quantitativas reconheceram níveis de ruído acima de 85 (dB).
2.1.2.11.4.3.1 – O tamanho dessa amostra foi determinada levando-se em consideração
o universo (número de segurados empregados expostos ao risco físico ruído) e baseou-
se em critérios estatísticos adotados em normas de auditoria de benefícios
previdenciários. Os trabalhadores para fazer parte da amostra foram escolhidos de
forma totalmente aleatória, utilizando-se ferramenta estatística disponibilizada no
aplicativo de planilhas eletrônicas Microsoft Office Excel. Salienta-se que, apesar desta
amostragem caracterizar-se como totalmente aleatória, após análise das fichas
selecionadas constatou-se que a amostra contemplou, a contento, os cargos com
exposição ao ruído avaliado acima do limite de tolerância (85 dB). Pode-se, portanto,
afirmar que a mesma representa estatisticamente o total de empregados expostos a este
agente nocivo.
(...)
Ora não se verifica qualquer arbitrariedade no procedimento acima relatado, e, caso a
intenção do impugnante fosse de afastar as alegações da fiscalização, deveria no
momento da apresentação de sua defesa ter demonstrado com a juntada de provas que
houve efetivo controle do agente ruído, o que não restou demonstrado nos autos.
Por outro lado, a fiscalização demonstrou que a autuada não cumpria sequer com os
prazos estabelecidos em documentos de sua lavra para a troca dos EPI, conforme se
verifica do relatório fiscal:
2.1.2.11.4.5 – A análise das Fichas de Controle e Fornecimento de EPI evidenciou, de
forma contundente, a falta de critério e descontrole no seu fornecimento e uso, sem
qualquer compromisso com a obrigatoriedade de fornecimento, periodicidade de troca
dos protetores auriculares e/ou abafadores de ruído, dentro dos prazos definidos no
quadro sinóptico acima retratado, conforme demonstramos no Anexo IX deste
Relatório, de cuja planilha constam: Identificação do Estabelecimento mediante CNPJ;
Nome do Empregado; Cargo, conforme constam da FOPAG, além de uma análise da
periodicidade de troca do EPI com informação das datas de fornecimento e apuração
do lapso de tempo decorrido entre cada fornecimento, convertido em meses.
(...)
2.1.2.11.4.5.1 – Importante ressaltar que, a despeito do Quadro Sinóptico, retratado no
item 2.1.2.11.4.4.1, determinar que a periodicidade para troca dos Protetores
Auriculares deve ser inferior a 06 meses, a análise das Fichas de Controle de
Fornecimento e Utilização dos EPI`s, espelhada no quadro acima, demonstra que para
85% das Fichas analisadas esta carência não foi respeitada, ou seja, o trabalhador não
recebeu Protetor auditivo ou não teve sua troca providenciada.
É de se estranhar que, a despeito da fixação pela empresa de que o Protetor tipo plug
ou Protetor de Inserção deva ser substituído a cada seis meses, normalmente este tipo
de protetor tem sua periodicidade de troca estabelecida em no máximo um mês, em face
de sua característica de ser praticamente descartável.
(...)
Correta a Decisão de 1o Grau.
Fl. 4491
DF CARF MF
Original

Fl. 38 do Acórdão n.o 2202-010.715 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.722891/2012-05

Em que pese o FLD – Fundamentos Legais do Débito, a fls. 95, indique o §3o e 6o,
do art. 33, da Lei 8212/91, a descrição do Relatório Fiscal, somada ao Anexo VIII (fls. 1633 ), é
cristalina ao indicar a ausência de aferição indireta no lançamento.
Como bem apontou o R. Acórdão Recorrido: O que a fiscalização demonstrou foi
que diante da apresentação deficiente dos documentos relativos ao gerenciamento de riscos, em
especial dos mecanismos de controle de EPI para a atenuação do risco ruído, o crédito
tributário foi lançado no levantamento G1/GAFOPAG Aposent Especial Ruído > 85 db em
relação aos trabalhadores expostos ao agente ruído acima dos limites de tolerância de 85 Db,
diante da não comprovação da eficácia das medidas de proteção, e com amparo no artigo 33, §
3o da Lei no 8.212/91, confira-se(...) Deve-se esclarecer que não houve arbitramento da base de
cálculo no presente auto, pois esta foi extraída das folhas de pagamento e GFIP considerando a
remuneração dos segurados expostos aos agentes nocivos, aplicando-se o correspondente
acréscimo das alíquotas, conforme previsão contida no § 6° do art. 57 da Lei n° 8.213/91 (...)
Ademais, a amostragem mencionada pelo impugnante não se refere a sua utilização na base de
cálculo do levantamento G1/GA, mas ao procedimento adotado para a verificação da eficácia
dos equipamentos de proteção utilizados pela autuada para a atenuação do agente ruído, como
segue da transcrição do relatório fiscal.
Após a constatação fiscal, caberia ao Recorrente demonstrar a ausência de
exposição ao agente ruído acima dos limites de tolerância de 85 Db.
Acolhidos os fundamentos da R. Decisão de 1a Instância como razão de decidir,
mantem-se a autuação nesta rubrica.
CONCLUSÃO.
Pelo exposto , voto por não conhecer do recurso de ofício, e por negar provimento
ao recurso voluntário
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly

Fl. 4492
DF CARF MF
Original

Fl. 39 do Acórdão n.o 2202-010.715 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.722891/2012-05

Fl. 4493
DF CARF MF
Original